Tribunal: STM
Processo: 7000696-84.2024.7.00.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. TENENTE-CORONEL R/1 DO EXÉRCITO BRASILEIRO. ENVOLVIMENTO EM ESQUEMA FRAUDULENTO DE LICITAÇÕES E CORRUPÇÃO PASSIVA. “OPERAÇÃO SAÚVA”. VIOLAÇÃO AOS DEVERES E À ÉTICA MILITAR. QUESTÃO DE ORDEM. ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS AO STM SEM A REPRESENTAÇÃO DA AGU. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. NÃO CONSIDERAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS PELOS MEMBROS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO LIBELO ACUSATÓRIO. OFICIAL NÃO JUSTIFICADO. INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALIATO DECLARADA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Processo originado de Conselho de Justificação instaurado pelo Comandante do Exército Brasileiro em desfavor de Oficial da Reserva, destinado a apurar sua aptidão para permanecer nos quadros do Exército, nos termos do art. 142, § 3º, VI, da Constituição Federal, diante de condutas consideradas incompatíveis com os deveres e a ética militar. 2. Questão de ordem suscitada quanto à ilegitimidade da remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar (STM), sem a representação da Advocacia-Geral da União (AGU). 3. Preliminar suscitada pela Defesa alega que o Justificante teria sido considerado incapaz de permanecer nas fileiras do Exército pelos membros do Conselho de Justificação, sem a devida consideração das provas produzidas nos autos. 4. Mérito: A controvérsia central consiste em avaliar se o comportamento do Justificante, envolvido em esquema fraudulento de licitações e recebimento de vantagens indevidas no contexto da Operação Saúva, demonstra incompatibilidade com o oficialato, nos termos do art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal. Consta dos autos que o Justificante foi considerado culpado por violar deveres previstos nos art. 28 e 31 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), em virtude de sua participação em fraudes licitatórias e corrupção passiva relacionadas ao fornecimento de gêneros alimentícios ao Exército Brasileiro. 5. Consoante a jurisprudência dominante do STM, a Lei nº 5.836/72, que rege o Conselho de Justificação, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e permanece em vigor, assegurando que a remessa diretamente pelo Comandante da Força não configura qualquer ilegalidade ou nulidade do procedimento. 6. Não se conhece da preliminar quando a insurgência defensiva, a pretexto de apontar vício procedimental ou nulidade, versa, em verdade, sobre a valoração das provas ou o acerto do juízo de mérito proferido pelo Conselho de Justificação, confundindo-se com o próprio objeto da controvérsia. Nesses casos, a matéria deve ser apreciada no momento oportuno, por ocasião do exame do mérito, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito e ao disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. 7. Os autos demonstram que o Justificante atuou em conluio com empresários e outros militares para viabilizar o recebimento irregular de gêneros alimentícios, visando ao pagamento antecipado e irregular aos fornecedores. Em contrapartida, o Justificante recebeu valores indevidos, configurando a prática de corrupção passiva. Interceptações telefônicas, analisadas e reconhecidas como válidas pelo STM, evidenciaram a relação próxima entre o Justificante e empresário, apontando pagamentos ilícitos e manipulação de procedimentos administrativos. 8. As teses defensivas se mostraram insuficientes para afastar a participação do justificante ante o contexto probatório constante dos autos da Ação Penal Militar (APM). A documentação contestada se mostrou insuficiente para comprovar a não participação do Justificante, visto que foi produzida por militares também investigados e condenados por fraudes no mesmo contexto. 9. Interceptações telefônicas constantes dos autos da APM demonstraram relação continuada de favorecimento econômico entre o Justificante e empresários contratados pela Administração Militar, situação incompatível com a ética castrense. 10. O Conselho de Justificação não se presta à reapreciação do mérito penal, mas sim à análise da idoneidade moral e ética do Oficial. O exame realizado nesta instância possui natureza autônoma e administrativa, fundamentando-se no art. 142, § 3º, VI, da Constituição Federal, que confere ao Tribunal Militar a competência para julgar a indignidade ou incompatibilidade do oficial com o oficialato. 11. A conduta do Oficial, ao receber valores de empresários interessados em licitações militares, compromete os princípios da moralidade, impessoalidade e probidade, pilares indispensáveis da Administração Pública e da vida militar e representa grave afronta aos incisos II, IV, XIII, XVII e XIX do art. 28 e ao inciso III do art. 31 da Lei nº 6.880/1980, caracterizando-se como conduta incompatível com o oficialato. 12. A permanência de militar envolvido em práticas de natureza criminosa fragiliza a confiança pública, abala a credibilidade das Forças Armadas e fere os fundamentos da hierarquia e da disciplina, que sustentam a estrutura institucional da vida castrense. 13. Conselho de Justificação julgado procedente para considerar o Oficial justificante indigno do oficialato determinando a perda do posto e da patente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000696-84.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO
REQUERIDO: OMAR SANTOS
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, PARA QUE OS ARGUMENTOS
SEJAM ANALISADOS POR OCASIÃO DO EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS
DO ART. 81, § 3º DO RISTM; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A QUESTÃO
DE ORDEM LEVANTADA PELO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
QUE VOTAVA PELO SOBRESTAMENTO DO FEITO, COM A CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 85 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (RISTM), E PELA DEVIDA
INTIMAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PARA INTEGRAR O POLO
ATIVO DO PRESENTE PROCESSO, NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DO
COMANDANTE DO EXÉRCITO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PROCEDENTE O LIBELO
ACUSATÓRIO, SOBRE O QUAL FOI EXARADO O DESPACHO DECISÓRIO - C
EX Nº 1.079, DE 18/9/2024, PELO EXMO SR. COMANDANTE DO EXÉRCITO,
PARA CONSIDERAR O TENENTE-CORONEL R/1 OMAR SANTOS NÃO
JUSTIFICADO, PORQUANTO CULPADO DAS IMPUTAÇÕES QUE LHE FORAM
FEITAS, DECLARANDO-O, EM CONSEQUÊNCIA, INDIGNO DO OFICIALATO,
DETERMINANDO A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA RESPECTIVA PATENTE,
NA FORMA DO ART. 142, § 3°, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C
ART. 16, INCISO I, DA LEI N° 5.836/72. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, FEZ
JUNTADA DE ARQUIVO DE ÁUDIO E VÍDEO CONTENDO SUSTENTAÇÃO
ORAL O ADVOGADO DA DEFESA, DR. MILTON BERTOLLI FERREIRA DE
ANDRADE, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, EM PETIÇÃO ESCRITA,
DECLAROU-SE CIENTE DA SUSTENTAÇÃO ORAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000696-84.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO
REQUERIDO: OMAR SANTOS
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR.
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. TENENTE-
CORONEL R/1 DO EXÉRCITO BRASILEIRO. ENVOLVIMENTO EM
ESQUEMA FRAUDULENTO DE LICITAÇÕES E CORRUPÇÃO
PASSIVA. “OPERAÇÃO SAÚVA”. VIOLAÇÃO AOS DEVERES E À
ÉTICA
MILITAR.
QUESTÃO
DE
ORDEM.
ILEGITIMIDADE
DA REMESSA DOS AUTOS AO STM SEM A REPRESENTAÇÃO DA
AGU.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA. NÃO CONSIDERAÇÃO DAS PROVAS
PRODUZIDAS
PELOS
MEMBROS
DO
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO LIBELO ACUSATÓRIO. OFICIAL NÃO
JUSTIFICADO.
INDIGNIDADE
PARA
COM
O
OFICIALIATO
DECLARADA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Processo originado de Conselho de Justificação instaurado pelo Comandante
do Exército Brasileiro em desfavor de Oficial da Reserva, destinado a apurar
sua aptidão para permanecer nos quadros do Exército, nos termos do art. 142, §
3º, VI, da Constituição Federal, diante de condutas consideradas incompatíveis
com os deveres e a ética militar.
2. Questão de ordem suscitada quanto à ilegitimidade da remessa dos autos ao
Superior Tribunal Militar (STM), sem a representação da Advocacia-Geral da
União (AGU).
3. Preliminar suscitada pela Defesa alega que o Justificante teria sido
considerado incapaz de permanecer nas fileiras do Exército pelos membros do
Conselho de Justificação, sem a devida consideração das provas produzidas nos
autos.
4. Mérito: A controvérsia central consiste em avaliar se o comportamento do
Justificante, envolvido em esquema fraudulento de licitações e recebimento de
vantagens indevidas no contexto da Operação Saúva, demonstra
incompatibilidade com o oficialato, nos termos do art. 142, § 3º, inciso VI, da
Constituição Federal. Consta dos autos que o Justificante foi considerado
culpado por violar deveres previstos nos art. 28 e 31 da Lei nº 6.880/1980
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Estatuto dos Militares), em virtude de sua participação em fraudes licitatórias e
corrupção passiva relacionadas ao fornecimento de gêneros alimentícios ao
Exército Brasileiro.
5. Consoante a jurisprudência dominante do STM, a Lei nº 5.836/72, que rege o
Conselho de Justificação, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e
permanece em vigor, assegurando que a remessa diretamente pelo Comandante
da Força não configura qualquer ilegalidade ou nulidade do procedimento.
6. Não se conhece da preliminar quando a insurgência defensiva, a pretexto de
apontar vício procedimental ou nulidade, versa, em verdade, sobre a valoração
das provas ou o acerto do juízo de mérito proferido pelo Conselho de
Justificação, confundindo-se com o próprio objeto da controvérsia. Nesses
casos, a matéria deve ser apreciada no momento oportuno, por ocasião do
exame do mérito, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito
e ao disposto no art. 81, § 3º, do RISTM.
7. Os autos demonstram que o Justificante atuou em conluio com empresários e
outros militares para viabilizar o recebimento irregular de gêneros alimentícios,
visando ao pagamento antecipado e irregular aos fornecedores. Em
contrapartida, o Justificante recebeu valores indevidos, configurando a prática
de corrupção passiva. Interceptações telefônicas, analisadas e reconhecidas
como válidas pelo STM, evidenciaram a relação próxima entre o Justificante e
empresário, apontando pagamentos ilícitos e manipulação de procedimentos
administrativos.
8. As teses defensivas se mostraram insuficientes para afastar a participação do
justificante ante o contexto probatório constante dos autos da Ação Penal
Militar (APM). A documentação contestada se mostrou insuficiente para
comprovar a não participação do Justificante, visto que foi produzida por
militares também investigados e condenados por fraudes no mesmo contexto.
9. Interceptações telefônicas constantes dos autos da APM demonstraram
relação continuada de favorecimento econômico entre o Justificante e
empresários contratados pela Administração Militar, situação incompatível com
a ética castrense.
10. O Conselho de Justificação não se presta à reapreciação do mérito penal,
mas sim à análise da idoneidade moral e ética do Oficial. O exame realizado
nesta instância possui natureza autônoma e administrativa, fundamentando-se
no art. 142, § 3º, VI, da Constituição Federal, que confere ao Tribunal Militar a
competência para julgar a indignidade ou incompatibilidade do oficial com o
oficialato.
11. A conduta do Oficial, ao receber valores de empresários interessados em
licitações militares, compromete os princípios da moralidade, impessoalidade e
probidade, pilares indispensáveis da Administração Pública e da vida militar e
representa grave afronta aos incisos II, IV, XIII, XVII e XIX do art. 28 e ao
inciso III do art. 31 da Lei nº 6.880/1980, caracterizando-se como conduta
incompatível com o oficialato.
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. A permanência de militar envolvido em práticas de natureza criminosa
fragiliza a confiança pública, abala a credibilidade das Forças Armadas e fere os
fundamentos da hierarquia e da disciplina, que sustentam a estrutura
institucional da vida castrense.
13. Conselho de Justificação julgado procedente para considerar o Oficial
justificante indigno do oficialato determinando a perda do posto e da patente.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento virtual, por unanimidade, em julgar procedente o Libelo Acusatório, sobre o qual
foi exarado o Despacho Decisório - C Ex nº 1.079, de 18/9/2024, pelo Exmo Sr. Comandante
do Exército, para considerar o Tenente-Coronel R/1 OMAR SANTOS não justificado,
porquanto culpado das imputações que lhe foram feitas, declarando-o, em consequência,
indigno do Oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua respectiva patente, na
forma do art. 142, § 3°, inciso VI, da Constituição Federal, c/c art. 16, inciso I, da Lei n°
5.836/72.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de processo decorrente de Conselho de Justificação instaurado pelo
Comandante do Exército Brasileiro, por meio da Portaria C Ex nº 2.078, de 25 de outubro de
2023, com fundamento no artigo 2º, inciso I, alínea "c", da Lei nº 5.836/72. O feito tem por
objetivo avaliar a capacidade de o Tenente-Coronel R/1 OMAR SANTOS permanecer como
militar de carreira no Exército Brasileiro, à luz dos fatos a ele atribuídos no Libelo
Acusatório, conforme se segue (evento 1, AUTO 4, fl. 95):
O Conselho de Justificação, nomeado pela Portaria – C Ex nº 2078, de 25 de outubro de 2023,
do Comandante do Exército, atendendo ao que preceitua o art. 9º, da Lei nº 5.836, de 5 de
dezembro de 1972, fornece ao Ten Cel R1 OMAR SANTOS, Idt 047689032-2 e vinculado à
Seção de Veteranos e Pensionistas da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha o presente
Libelo Acusatório, segundo o qual lhe é imputado o fato a seguir descrito:
a. Ter, em tese, infringido os preceitos dos valores da ética e dos deveres militares
estabelecidos nos incisos II, IV, XIII, XVII e XIX, do artigo 28 e inciso III, do artigo 31, todos
da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, ao participar do esquema de fraudes em licitações
de suprimento classe I (gêneros alimentícios, no quantitativo de subsistência (QS) e no
quantitativo de rancho (QR), praticado por um grupo de empresários da cidade de Manaus em
conluio com militares do 12º B Sup e de outras Organizações Militares (OM) do Exército
Brasileiro;
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b. Conforme investigação realizada no bojo da “Operação Saúva”, deflagrada pela
Polícia Federal em 11 de agosto de 2006, o Ten Cel OMAR SANTOS foi denunciado pelo
artigo 303, artigo 308, §1º e artigo 320, todos do CPM, nos autos do Processo nº 0000015-
97.2006.7.12.0012, tendo sido condenado pelo crime de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do
CPM) à pena de 8 (oito) anos de reclusão e absolvido dos demais. (...)
No Libelo Acusatório foi apresentado o seguinte rol de testemunhas: Cel
UBIRAJARA PANIZZI DE SOUZA; Cel R1 LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA GOMES; Ten
Cel ULISSES DA SILVA BARALDO.
Em 13/3/2024, foi realizada a Sessão Inicial, na qual prestaram o compromisso
de apreciar com imparcialidade os fatos, os membros do Conselho: Cel CARLOS ROBERTO
PINHEIRO DE OLIVEIRA (Presidente), Cel JEAN RICARDO SOUZA CRUZ
(Interrogante/Relator) e Cel WALLACE TINOCO ESTEVES (Escrivão).
Na sequência, o Presidente do Conselho indagou ao justificante sobre a
existência de qualquer impedimento ou suspeição em relação aos Oficiais integrantes do
colegiado, ao que este respondeu negativamente. Ato contínuo, o justificante apresentou
procuração nomeando como seu advogado o Dr. MILTON BERTOLLI FERREIRA DE
ANDRADE, OAB/SP 352.276, e solicitou que a Defesa técnica pudesse atuar por
videoconferência, pedido que foi deferido, exceto para a sessão de julgamento, que deveria
ocorrer presencialmente.
Ao final da sessão, o justificante foi notificado acerca das datas e horários para
a realização das oitivas das testemunhas. Posteriormente, o justificante e seu defensor foram
notificados para, no prazo de cinco dias, apresentarem defesa prévia e o rol de testemunhas
(evento 1, AUTO 4, fl. 101).
Em petição datada de 15/3/2024, o advogado constituído apresentou Defesa
prévia, com fundamento no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Na referida peça,
argumentou, em síntese, que o justificante não praticou atos que causassem ou concorressem
para causar prejuízo econômico ou logístico à Administração Militar, tampouco agiu de
forma premeditada com o intuito de auferir qualquer vantagem indevida, a título de propina,
que pudesse caracterizar o crime a ele imputado. Diante disso, pugnou pela justificação do
militar (evento 1, AUTO 4, fls. 121-123).
A Defesa apresentou rol de quesitos a serem formulados à testemunha Cel R1
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA GOMES, ouvido mediante Carta Precatória (evento 1,
AUTO5, fl. 19).
Em 19/3/2024, foi procedida a oitiva da testemunha Cel UBIRAJARA
PANIZZI DE SOUZA (evento 1, AUTO5, fls. 29-31).
Em 25/3/2024, foi inquirido o Ten Cel ULISSES DA SILVA BARALDO
(evento 1, AUTO5, fls. 32-34).
A testemunha Cel R1 LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA GOMES foi ouvida em
27/3/2024, mediante precatória (evento 1, AUTO5, fls. 46-47).
O justificante e a sua Defesa técnica não apresentaram rol de testemunhas.
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sessão de 25/4/2024, o justificante foi interrogado (evento 1, AUTO6, fls. 3-
6).
Em 8/5/2024, a Defesa apresentou suas Alegações Finais. Preliminarmente,
afirmou que o justificante fora denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 303,
308, §1º, e 320, todos do CPM, tendo sido condenado pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM
pela prática do crime de corrupção passiva (art. 308, §1º) e absolvido das demais imputações.
A Defesa informou que interpôs recurso de apelação contra a Sentença
condenatória e que, em suas razões recursais, antes de suscitar o reconhecimento da
prescrição — questão preliminar em relação às demais teses defensivas —, optou por
enfrentar o mérito do processo. Tal postura objetivou demonstrar a inocência do justificante.
Contudo, o relator da apelação, Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, decidiu
monocraticamente, em 24/8/2021, pela extinção da punibilidade, em razão da prescrição da
pretensão punitiva estatal, o que inviabilizou a apreciação do mérito recursal pelo Plenário do
STM.
Em arremate, a Defesa alegou que o justificante não causou e nem concorreu
para causar qualquer prejuízo econômico ou logístico à Administração Militar, tampouco se
associou a terceiros com tal finalidade. Sustentou, ainda, que ele não agiu de forma
premeditada para receber qualquer valor a título de propina, afastando, assim, a
caracterização do crime que lhe fora imputado. Por fim, requereu fosse o militar considerado
justificado (evento1, AUTO6, fls. 24-28).
No dia 20/6/2024, foi realizada a Sessão de Julgamento, ocasião em que o
Conselho, após a leitura das peças principais que compõem o feito, bem como a realização de
sustentação oral da Defesa do justificante, decidiu, por unanimidade, considerar o justificante
CULPADO por infringir os valores da ética e dos deveres militares estabelecidos nos incisos
II, IV, XIII, XVII e XIX do artigo 28 e inciso III, do artigo 31, todos da Lei n° 6.880, de
9/12/1980 (Estatuto dos Militares) (evento1, AUTO6, fls. 50-51).
Em 27/6/2024, foi realizada a Sessão de Leitura do Relatório, sendo registrado
o não comparecimento do justificante, apesar de ter sido devidamente notificado em
20/6/2024 (evento1, AUTO6, fls. 55 e 61).
O relatório foi juntado aos autos, o qual descreve, de forma detalhada, todas as
fases do Conselho de Justificação e ao final consigna a Decisão dos membros do Conselho
que resolveu considerar o justificante incapaz de permanecer nas fileiras do Exército, nos
termos seguintes:
(...) o Conselho de Justificação RESOLVE:
Considerar o Ten Cel R1 OMAR SANTOS, Idt 047689032-2 e vinculado a Seção de Veteranos
e Pensionista da 4* Brigada de Infantaria Leve de Montanha, por unanimidade dos votos,
INCAPAZ DE PERMANECER NAS FILEIRAS DO EXERCITO, em relação aos fatos e atos
que lhe são imputados nos incisos II, IV, XIII, XVII e XIX do artigo 28, e inciso III do artigo
31, todos da Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares).
Em 8/7/2024, a Defesa do justificante apresentou recurso ao Comandante do
Exército contra a Decisão proferida. Preliminarmente, alegou que os julgadores
fundamentaram a conclusão de incapacidade do militar para permanecer nas fileiras do
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exército exclusivamente na sentença proferida nos autos da APM, desconsiderando as novas
provas acostadas aos autos do Conselho de Justificação. Reiterou os argumentos apresentados
em suas Alegações Finais e requereu a reconsideração da decisão, a fim de que seja o militar
considerado justificado (evento1, AUTO6, fls. 79-85).
Em 18/9/2024, mediante o Despacho Decisório C Ex nº 1.079, de 18/9/2024, o
Exmo. Sr. Comandante do Exército decidiu nos seguintes termos (evento1, AUTO6, fls. 102-
109):
(...)
a. Concordo com o julgamento do Conselho de Justificação e considero o Ten Cel R/1
(047689032-2) OMAR SANTOS culpado da acusação que lhe foi imputada na alínea "a" do
Libelo Acusatório, tornando-se, assim, incapaz de permanecer nas fileiras do Exército.
b. Nego provimento ao recurso interposto após a sessão de leitura do relatório do Conselho
de Justificação, consoante art. 56, inciso IV, da Portaria nº 1.440-Cmt Ex, de 6 SET 18, tendo
em vista que não foram apresentados fatos novos e que a matéria já foi exaustivamente
debatida alhures, verificando-se nos autos a existência de evidências suficientes que conduzem
à conclusão da incapacidade do justificante de permanecer nas fileiras do Exército. (Grifos no
original).
Foi determinado o encaminhamento de cópia do Despacho Decisório do
Comandante do Exército ao justificante (evento1, AUTO6, fl. 113).
Em 11/11/2024, os autos aportaram a este Tribunal, sendo autuados e
distribuídos a este Relator (evento 1).
Em 21/11/2024, foi determinada a intimação do justificante para que
constituísse advogado com o objetivo de exercer sua Defesa técnica perante este Tribunal.
Em sequência, determinou-se a concessão de vista à Defesa para que se manifestasse sobre os
fatos imputados ao justificante, na forma do artigo15 da Lei nº 5.836/1972 e do artigo 166 do
RISTM (evento 5).
Em 26/11/2024, foi juntada aos autos procuração, na qual o justificante
outorgou poderes ao Dr. MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE, OAB/SP
352.276, especificamente para atuar neste Processo (evento 10).
A Defesa do justificante apresentou manifestação, na qual, em síntese, reiterou
os argumentos já expostos nas Alegações Finais e no recurso dirigido ao Comandante da
Força. Ao final, requereu que fosse reconhecida a justificação do militar e juntou aos autos os
seguintes documentos (evento 17):
a) Cópia da Decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, nos autos da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000, na qual foi
declarada extinta a punibilidade do justificante pelo reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal;
b) Cópia de pedido de arquivamento formulado pelo MPM, em 18/12/2007, nos
autos do IPM 32/07, com relação à condutas imputadas ao justificante;
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Cópia de Certidão de Óbito do genitor do justificante, ocorrido em
9/12/2005; e
d) Cópia de contrato de prestação de serviço de transporte e mudança, firmado
em dezembro de 2005 entre o justificante e a empresa PUMA LTDA.
Em consonância com o artigo 167 do RISTM, a douta Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, mediante Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES, assim se manifestou, in verbis (evento 23):
(...) a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pela Subprocuradora-Geral infra-assinada,
manifesta-se:
a) Pelo conhecimento do presente Conselho de Justificação;
b) Pela rejeição da preliminar suscitada pela Defesa;
c) No mérito, seja julgado procedente o Libelo Acusatório para considerar o Tenente-Coronel
R/1 do Exército OMAR SANTOS culpado das imputações que lhe foram feitas, declarando-o
indigno para o oficialato, com a consequente perda de seu posto e de sua patente.
O Ministro-Revisor teve vistas dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de processo decorrente de Conselho de Justificação instaurado pelo
Comandante do Exército Brasileiro. O feito tem por objetivo avaliar a capacidade do
Tenente-Coronel R/1 OMAR SANTOS para permanecer como militar de carreira no Exército
Brasileiro, à luz dos fatos a ele atribuídos no Libelo Acusatório.
Entretanto, antes de analisar o mérito, importa abordarmos as questãos dispostas
a seguir.

QUESTÃO DE ORDEM: ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS AO STM
SEM A REPRESENTAÇÃO DA AGU
Acerca da questão de ordem suscitada de ofício pelo eminente Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, relativa à suposta ilegitimidade da remessa dos autos ao STM
sem a representação da Advocacia-Geral da União, com a devida vênia ao entendimento
manifestado, cumpre esclarecer o seguinte.
Não se vislumbra qualquer eiva no ato de remessa dos autos ao STM
diretamente pelo Comandante do Exército.
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Lei n. 5.836/72, que dispõe sobre o Conselho de Justificação, foi
recepcionada pela Constituição de 1988, encontrando-se plenamente em vigor. A remessa dos
autos ao STM diretamente pelo Comandante da Força está prevista no art. 13, inciso V, da
citada Lei, portanto, não vislumbro ilegalidade.
Ademais, embora majoritário, é entendimento sedimentado no STM no sentido
de que o Conselho de Justificação possui natureza administrativa e tem rito próprio
estabelecido pela Lei 5.836/1972, conforme se observa, nos Acórdãos desta Corte proferidos
no Conselho de Justificação nº 7000490-70.2024.7.00.0000, publicado em 21/5/2025 e no
Conselho de Justificação nº 7000766-38.2023.7.00.0000, publicado em 1/3/2025, dentre
outros.
No mesmo sentido, é também entendimento do Supremo Tribunal Federal,
conforme se observa a seguir:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão do Conselho de Justificação.
Natureza Administrativa. 3. Incabível a interposição de recurso extraordinário. Precedentes
desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR. In AI. Nº 811.709 – SP, 2ª
Turma, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgamento: 16/11/2010, publicação: 6/12/2010).
Menciono outros julgados, também do STF: AI-AgR 719502, Rel. Min Eros
Grau, 2ª Turma, DJe 19/9/2008, AI-AgR 650238, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma,
DJe 5/4/2002.
Trata-se o Conselho de Justificação de procedimento de natureza sui generis, de
caráter
eminentemente
administrativo,
plenamente
amparado
pela
legislação
infraconstitucional vigente e em absoluta consonância com os ditames da Constituição da
República de 1988. Sua finalidade precípua é averiguar a idoneidade moral e funcional de
oficiais das Forças Armadas, ativos ou inativos, diante de condutas que possam comprometer
os princípios da ética, da honra pessoal, do pundonor militar e do decoro da classe.
A deliberação do Superior Tribunal Militar (STM), no bojo de processo oriundo
de Conselho de Justificação, dá fiel cumprimento ao mandamento constitucional insculpido
no art. 142, §3º, inciso VI, da Carta Magna, configurando-se como expressão legítima da
atuação do Estado na preservação da dignidade institucional das Forças Armadas.
Ressalte-se que a instauração do procedimento e a subsequente declaração de
indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato constituem atribuições legalmente
conferidas ao Comandante da respectiva Força Armada, no exercício de sua autoridade
máxima e de suas prerrogativas de gestão e disciplina, conforme dispõe o art. 4º da Lei
Complementar nº 97/1999, in verbis:
“A Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem, singularmente, de 1 (um)
Comandante, indicado pelo Ministro de Estado da Defesa e nomeado pelo
Presidente da República, o qual, no âmbito de suas atribuições, exercerá a
direção e a gestão da respectiva Força.”.
Nesse conspecto, concluído o Conselho de Justificação perante a respectiva
Força, o Comandante, caso reconheça a procedência do Libelo Acusatório, em obediência ao
rito próprio estabelecido pela legislação especial, encaminha o feito ao STM, para o regular
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prosseguimento, na forma dos arts. 13, inciso V, e 14 da Lei nº 5.836/1972.
A compatibilidade da Lei nº 5.836/1972 e, consequentemente, do rito especial
por ela estabelecido, com a Constituição Federal de 1988 e com a legislação ordinária pátria é
reconhecida pela Jurisprudência desta Corte:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ÉTICO DISCIPLINAR. OFICIAL DA
MARINHA. CONDENAÇÃO POR CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA
SUPERIOR. PRIMEIRA PRELIMINAR. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO
PRAZO PARA A INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE DO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS DO CONSELHO
DE JUSTIFICAÇÃO PELO COMANDANTE DA MARINHA SEM A
REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. TERCEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO
PELA INVERSÃO NA ORDEM DE INTERROGATÓRIO DO RÉU.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. QUARTA
PRELIMINAR. NULIDADE DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO POR TER SIDO TOMADA EM SESSÃO SECRETA.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. OFENSA
AOS PRECEITOS DA ÉTICA MILITAR E AO DECORO DA CLASSE.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. OFICIAL JULGAGO NÃO
JUSTIFICADO. EXAME DE SANIDADE MENTAL. DECRETAÇÃO DE SUA
REFORMA A BEM DA ÉTICA E DA DISCIPLINA. ART. 16, INCISO II, DA
LEI Nº 5.836/1972. PROCEDÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...)
Nos termos do contido no art. 13 da Lei nº 5.836/72, o Comandante da Força
tem a prerrogativa de encaminhar os autos ao STM quando considerar o
oficial culpado e incapaz de permanecer na inatividade, em estrita
observância ao disposto no art. 142, inciso VI, da Constituição da República.
Dessa forma, inexiste previsão legal que condicione a remessa dos autos à
prévia intervenção da Advocacia-Geral da União, razão pela qual se rejeita a
preliminar arguida pela Defesa. 4. O Conselho de Justificação é processo
administrativo especial, de natureza ética e disciplinar, regido por rito próprio
estabelecido na Lei nº 5.836/72. O contraditório e a ampla defesa são
assegurados ao Justificante, que pode exercer o direito de acompanhar a
produção probatória, requerer diligências e interpor recursos. (...) Conselho de
Justificação julgado procedente para considerar o Oficial não justificado,
determinando, contudo, a sua reforma a bem da ética e da disciplina. Decisão
unânime. (STM. Conselho de Justificação nº 7000339-12.2021.7.00.0000.
Relator: Min. CELSO LUIZ NAZARETH. Julgado em 21/11/2024).
(Destacamos).
Outrossim, o processamento das Ações de Conselho de Justificação também
está em harmonia com o que dispõe o Estatuto dos Militares, Lei 6.880/1980:
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Art. 48. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da
ativa será, na forma da legislação específica, submetido a Conselho de
Justificação.
(...)
na § 2º Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou a Tribunal
Especial, em tempo de guerra, julgar, em instância única, os processos
oriundos dos Conselhos de Justificação, nos casos previstos em lei específica.”
Portanto, não há ilegalidade na remessa dos autos ao STM procedida
diretamente pelo Comandante da Força, pois se tratando de processo de natureza
administrativa, não há que se falar em legitimidade consoante as regras do Código de
Processo Civil, eis que os processos administrativos seguem rito processual próprio, previsto
em lei específica, neste caso, a Lei 5.839/1972 e a remessa dos autos ao STM visa tão
somente cumprir o disposto na legislação pertinente.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a questão de ordem suscitada.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
Preliminarmente, a Defesa sustenta que o Justificante teria sido considerado
incapaz de permanecer nas fileiras do Exército, pelos membros do Conselho de Justificação,
sem a devida consideração das provas produzidas nos autos.
Em seguida, sem formular pedido específico, a Defesa alega que, ao interpor
recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 0000014-06.2010.7.11.0011/DF, requereu que o
mérito recursal fosse examinado antes do reconhecimento da prescrição, a fim de demonstrar
a inocência do ora Justificante, condenado, em primeira instância, à pena de 8 (oito) anos de
reclusão pela prática do crime de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM).
Acrescenta que, não obstante esse pleito, o Ministro Relator da Apelação nº
7000948-29.2020.7.00.0000, Dr. José Coêlho Ferreira, acolhendo manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, julgou prejudicado o recurso, reconhecendo, de ofício,
a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 123, IV, e 125, IV, §§ 1º
e 5º, II, todos do Código Penal Militar, bem como no art. 13, VII e XI, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar.
Verifica-se, contudo, que a insurgência defensiva não configura propriamente
questão de natureza preliminar, mas sim impugnação dirigida à valoração das provas pelo
Conselho de Justificação. Trata-se, portanto, de matéria que se confunde com o próprio
mérito da controvérsia, devendo ser apreciada no momento oportuno, em respeito ao
princípio da primazia da decisão de mérito e à adequada técnica processual.
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar suscitada pela
defesa, para que os argumentos sejam analisados por ocasião do exame do mérito, nos termos
do art. 81, § 3º do RISTM.

MÉRITO
O presente Conselho reúne os requisitos necessários para a sua admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Quanto ao mérito, o presente feito tem por objeto a apreciação, por esta Corte
de Justiça Militar, da compatibilidade da permanência do Justificante, OMAR SANTOS, no
posto de Tenente-Coronel R/1 do Exército Brasileiro, à luz de sua conduta considerada
incompatível com os valores da ética e dos deveres militares.
O Justificante foi considerado CULPADO por violar os deveres previstos nos
incisos II, IV, XIII, XVII e XIX do artigo 28, bem como o inciso III do artigo 31, todos da
Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), em razão de sua
participação em esquema fraudulento de licitações de suprimento classe I (gêneros
alimentícios – quantitativo de subsistência e de rancho), orquestrado por empresários da
cidade de Manaus/AM, em conluio com militares do 12º B Sup e de outras Organizações
Militares do Exército Brasileiro.
Os fatos foram apurados no âmbito da “Operação Saúva”, deflagrada pela
Polícia Federal em 11 de agosto de 2006, no curso da qual o Justificante foi denunciado pelos
crimes previstos nos artigos 303, 308, §1º, e 320, todos do CPM, nos autos da APM nº
0000014-06.2010.7.11.0011.
Ao final da persecução penal, foi condenado em primeira instância pela prática
do crime de corrupção passiva (art. 308, §1º, do CPM), à pena de 8 (oito) anos de reclusão,
sendo absolvido das demais imputações.
Em 4/8/2021, o Ministro Relator da Apelação no STM, Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, acolheu pedido preliminar da Defesa e da PGJM para extinguir a punibilidade
do ora Justificante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos
arts. 123, inciso IV, e 125, inciso IV, e seus §§ 1º e 5º, inciso II, ambos do CPM, julgando
prejudicado o apelo, tendo a decisão transitado em julgado para as partes em 4/8/2021
(eventos 11 e 28 da Apelação nº 7000948-29.2020.00.0000).
A fim de trazer melhor compreensão acerca dos acontecimentos, cumpre
realizar uma breve digressão, de caráter sintético, acerca dos fatos apurados, com base no
deslinde da APM nº 0000014-06.2010.7.11.0011 e da Apelação nº 7000948-
29.2020.7.00.0000, conforme se segue:
Consoante se extrai dos autos, os fatos desvelados no âmbito da denominada
“Operação Saúva”, deflagrada pela Polícia Federal em 11 de agosto de 2006, revelaram um
cenário de elevada gravidade e repercussão, suficiente para ensejar a propositura de três
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denúncias distintas pelo Ministério Público Militar.
Tais peças acusatórias tiveram por fundamento o vasto conjunto probatório
reunido no curso das investigações, cujos elementos indicaram, de forma consistente, a
prática de condutas atentatórias à probidade e à disciplina castrense, exigindo a devida
persecução penal perante esta Justiça especializada.
A primeira denúncia, formulada nos autos do IPM nº 108/06, na qual consta
originariamente o ora Justificante e que deu origem à APM nº 7000015-97.2006.7.12.0012,
narrou um esquema sofisticado de desvio de verbas públicas por meio de fraudes em
licitações e contratos, relativas a desvios de gêneros alimentícios, que envolveram militares
lotados no 12º Batalhão de Suprimentos, em Manaus/AM, e em outras organizações militares
do Exército, além do recebimento de vantagens indevidas e de omissão do dever funcional de
impedir a ação criminosa (APM 0000014-06.2010.7.11.0011, evento 79, DENUNCIA2, fls. 1
a 23).
O MPM apontou a ocorrência de favorecimento de grupo de empresários, acerto
prévio para a definição dos vencedores dos procedimentos licitatórios, manipulação do edital,
extravio proposital de documentos dos concorrentes, recebimento de gêneros em quantidade
e qualidade inferiores, pagamento antecipado de notas fiscais sem o recebimento do produto,
entre outras fraudes.
Após desaforamento em razão da impossibilidade de constituição do Conselho
Especial de Justiça, o feito foi distribuído à 11ª CJM.
A segunda denúncia, formulada nos autos do IPM nº 75/07, que deu origem à
APM nº 7000022-55.2007.7.12.0012, foi apresentada em desfavor de cinco militares que
serviam no 12º Batalhão de Suprimentos, em Manaus/AM, e narrou um esquema de desvio
de recursos públicos por meio de fraude em certame para a aquisição de embarcações
regionais, com ocorrência de superfaturamento, aquisição de produtos que não atendiam aos
requisitos do edital, recebimento de vantagens indevidas, entre outras ações criminosas. Este
processo também foi distribuído no âmbito da 11ª CJM sob o número 70000205-
80.2012.7.11.0011, após desaforamento (APM 0000014-06.2010.7.11.0011, evento 79, doc.
2, fls. 24 a 37).
Já a terceira denúncia, relacionada ao IPM nº 000014-05.2012.7.12.0012, deu
origem à APM nº 7000014-05.2012.7.12.0012, que, após também ter sido objeto de
desaforamento por aqueles motivos, originou o processo 7000215-27.2012.7.11.0011. Esta
denúncia foi apresentada em desfavor do então Comandante e Ordenador de Despesas do 12º
B Sup (Cel EB FRANCISCO NIL TON DE SOUZA JÚNIOR), e de um civil (JOÃO
LEITÃO), e apontou fraudes perpetradas no desenrolar do Pregão 01/2003-12º B Sup, cujo
objeto era a aquisição de arroz tipo 1, destinado ao suprimento das Organizações Militares no
âmbito do CMA. Registrou-se que aquela OM pagou por 321.570 kg de arroz tipo 1, mas
apenas 120.000 kg eram desse tipo, sendo o restante do tipo 2, situação que gerou um
prejuízo de R$ 17.360,00 (dezessete mil, trezentos e sessenta reais) para a Administração
Militar (APM 0000014-06.2010.7.11.0011, evento 79, doc. 2, fls. 38 a 43).
Considerando que os três processos versavam sobre desvio de recursos no
âmbito do 12º B Sup, o Ministério Público Militar pediu a reunião dos feitos, sobrevindo
decisão do Conselho Especial de Justiça, de 21 de março de 2013, de junção dos processos
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

referentes àquelas denúncias em razão da caracterização do instituto da litispendência (APM
0000014-06.2010.7.11.0011, Evento 77, 525-APENSO, fls. 28 29 de 525-APENSO e p. 31
de 524-APENSO).
Em seguida, após declaração de suspeição para julgar o feito por parte do
magistrado titular da 2ª Auditoria da 11ª CJM e assunção do caso pelo Juiz Substituto da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, e diante do grande tempo decorrido após o recebimento das denúncias,
foi determinada nova autuação do feito, com reunião das três denúncias, e a realização de
nova citação dos réus (3-DESP, 5-DESP, 6-DILIGÊNCIAS e 10-DESP do Evento 79 da APM
0000014-06.2010.7.11.0011).
No que se refere ao Justificante, a Denúncia apontou a existência de núcleo
criminoso no Batalhão de Suprimentos mencionando que o ora Justificante estava vinculado
ao grupo dos empresários e, em conluio com o Cel DE FELIPPES, movimentou-se para
receber, naquela OM, alimentos originalmente destinados a Manaus/AM, e assim permitir
que uma carga de 33 toneladas de frango fosse entregue ainda dentro do prazo de liquidação
em dezembro de 2005 e, nesse contexto, o TC OMAR, ora justificante, teria recebido valores
dos empresários JOÃO LEITÃO, ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO e CRISTIANO
DA SILVA CORDEIRO, cometendo a conduta de corrupção passiva, prevista no art. 303 do
CPM.
Ao todo, foram 39 os denunciados no âmbito da denominada “Operação
Saúva”. A Exordial assim narrou os fatos (APM 0000014-06.2010.7.11.0011, evento 79,
DENUNCIA2):
Segundo restou apurado pelo relatório de inteligência da Operação Saúva realizada pela
Polícia Federal, em 11 de agosto de 2006, e com o conteúdo dos depoimentos e das cartas
precatórias, constantes dos autos do inquérito policial militar que serve de base à presente
inicial, havia um esquema de fraudes em licitações de suprimento classe I (gêneros
alimentícios), no quantitativo de subsistência (QS) e no quantitativo de rancho (QR),
praticado por um grupo de empresários desta cidade de Manaus, entre eles, CRISTIANO
CORDEIRO, JOÃO LEITÃO LIMEIRA, DERIK LIMEIRA, ADALTO CARNEIRO PORTELA
FILHO, ADELSON FERNANDES DE SOUZA, RUBENS FREITAS, JOAQUIM STELLO
LOBATO NOGUEIRA, em conluio com militares do 12º B Sup e de outras Organizações
Militares (OM) do Exército Brasileiro, presos pela Polícia Federal quando desencadeou a
referida operação, conforme a lista abaixo:
a) Cel QMB FRANCISCO NIL TON DE SOUZA JÚNIOR, ex Cmt do 12° B Sup nos anos de
2003, 2004 e 2005, atualmente servido no Cmdo 10ª RM, Fortaleza/ CE;
b) Cap Int ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES, serviu no 12º B Sup de Dez
02 a Dez 05, atualmente servindo na 12ª ICFEx, Manaus/AM;
c) Cap Int HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, no momento da prisão, exercia
a função de Ch Sec Sup CI Ido 12º B Sup;
d) Cap Int CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, serviu no 12º B Sup de Dez
02 a Jan 06; instrutor do C Int EsAO;
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e) Cap Int ERICK CORREA BALDUÍNO DE LIMA, serviu no 12º B Sup de Dez 02 a Jan 06;
servindo, atualmente, no HGeB, Brasília/DF;
f) Cap Int FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, classificado no 12º B Sup desde Jan 05, no momento da
prisão, era o Ch Sec Sup CI Il e Ch Sec Aquisição, Licitação Contrato do 12° B Sup;
g) 2º Sgt Int FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, havia servido no 12º B Sup de Dez 92 a Jan
96; retomou ao 12º B Sup em Jan 05; no momento da prisão, era Aux da Sec de Aquisição,
Licitação e Contrato;
h) 3º Sgt Int JOELSON FREITAS DE SOUZA, classificado no 12º B Sup desde
Dez 02; no momento da prisão, era Aux da Sec de Aquisição, Licitação e Contrato.
Com tais prisões, confirmou-se a existência de conexões desse esquema com setores de
direção da Força Terrestre em Brasília e criou indícios de que esquemas parecidos foram
construídos e utilizados em outros órgãos provedores (Depósitos e Batalhões de Suprimento
do Exército) existentes em outras localidades. As prisões, pela Polícia Federal, do Cel Rl
VITOR AUGUSTO DE FELIPPES que foi chefe da Seção de Suprimento Classe I da Diretoria
de Suprimento, em Brasília/DF, e do Ten Cel OMAR SANTOS do 21º Depósito de Suprimento,
em São Paulo/SP, demonstram a ramificação do esquema em nível nacional com a colocação
de militares em pontos chaves para manutenção e crescimento da capacidade operativa do
grupo criminoso.
(...)
Está patenteado nos autos o conluio entre JOÃO LEITÃO, Cel FELIPPES e Ten Cel
OMAR, SCmt 21° B Sup, no final do mês de dezembro de 2005, para mudança de local de
entrega de 33943 Kg de peito de frango, destinadas ao 12° B Sup, de MANAUS-AM para
SÃO PAULO-SP.
Contando com a influência, principalmente, de OMAR, JOÃOLEITÃO e outros empresários
articularam uma troca do local da entrega da mercadoria, que originalmente deveria ira para
o 12º B. Sup em MANAUS-AM, e posteriormente, estava sendo redirecionada para o 21º B
Sup, na capital paulista. Com essa manobra, LEITÃO, CRISTIANO E ADALTO, estando
irregulares no cumprimento do local de entrega de mercadorias, conseguiriam entregar os
produtos ainda em dezembro e, assim, obtendo êxito na liquidação das mercadorias,
contando com a conivência do Cmt 12° B Sup, do SCmt 21º B Sup.
Cabe ressaltar que, devido à distância entre a origem da mercadoria e a cidade de Manaus,
os produtos chegariam atrasados e não poderiam mais ser liquidados em 2005, prejudicando
os negócios dos empresários e dos próprios militares, pois estes, conforme mencionado em
depoimentos, possuem um acordo de receberem 3 ,5% de tudo que é liquidado durante o
processo licitatório.
Tal negociação, caso não fosse entregue no 12º B Sup, favoreceria, ainda mais, a empresa
de JOÃO LEITÃO, pois a desobrigava da logística de transporte no trecho SÃO PAULO -
MANAUS. Saliente-se que, no mesmo ano, mas em data precedente ao caso citado
anteriormente, esse mesmo artifício foi gerenciado pelo Cel FELIPPES para que uma carga
de carne destinada ao 3° D Sup (SANTA CRUZ DO SUL - RS) fosse recebida no 21° D Sup,
favorecendo a empresa responsável por essa tarefa e antecipando a liquidação desse
material.
Foi verificado que houve a liquidação de carnes de frango no 12º B Sup, no mês de
dezembro, onde se constata que há divergência no processo de recebimento dos produtos
especificados.
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Face todo o exposto, imputa-se os seguintes delitos aos denunciados, todos em concurso de
agentes, aplicando-se aos Oficiais e aos agentes civis a agravante genérica do art. 53, § 2°,
incisos I a IV, do CPM, e, aos graduados, a incidência do mesmo artigo e parágrafo, inciso IV:
(...)
3. Ten Cel Omar Santos, arts. 303; 308, § 1°; e , 320, do CPM;
(...) (Destacamos.)
Após a instrução processual, sobreveio a Sentença, proferida pelo Juiz Federal
Substituto da JMU da 2ª Auditoria da 11ª CJM, Dr. ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS,
que decidiu condenar o Justificante à pena de 8 (oito) anos de reclusão, pela prática do
crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, §1º, do CPM.
Nos fundamentos da Sentença, o magistrado consignou que:
(...) foi demonstrado que o TC OMAR SANTOS estava vinculado ao grupo dos empresários,
tendo agido para receber, no 21º B Sup, alimentos originariamente destinados à Manaus, em
conluio com o Cel FELIPPES (evento 77, apenso 161, fl. 12).
A referida conduta teve por escopo permitir que uma carga de 33 toneladas de peito de frango
fosse entregue ainda em dezembro, para que os corréus JOÃO LEITÃO, ADALTO e
CRISTIANO recebessem o pagamento mais rápido.
Em verdade, caso a entrega fosse realizada em Manaus, os produtos chegariam após o prazo
para liquidação no ano de 2005. Em troca, OMAR SANTOS recebeu valores dos empresários,
cometendo a conduta de corrupção passiva, prevista no art. 308, § 1º, do Código Penal
Militar; em razão do valor da carga.
Confira-se o teor das interceptações telefônicas constantes no evento 77, apenso 157, fl.
19/20:
(...)
Todavia no que se refere aos réus TC OMAR SANTOS, ST ADROALDO FOLETTO e 3°
Sgt MAXIMILLIAM NASCIMENTO DA COSTA não foi comprovada a prática de peculato,
mas tão somente de corrupção passiva, devendo ser condenados pela prática do art. 308,
“caput”, do CPM, e ABSOLVIDOS DE COMETER O CRIME DO ART. 320 DO CPM .
O Cel FELIPPES, por meio de ordens suas eram liberados mais recursos para a aquisição de
suprimentos, o que permitia a retroalimentação do sistema criminoso, beneficiando todos os
envolvidos na cadeia delitiva, contribuindo de forma essencial para a diminuição dolosa do
patrimônio público. Como recompensa, recebia propina de empresários envolvidos no
esquema fraudulento. Ademais, também interferiu para que uma carga de frango fosse
recebida pelo TC OMAR SANTOS. Portanto, incorreu nos arts. 303, § 1º c/c o art. 53, § 2º,
inciso I, todos do CPM, em continuidade delitiva conforme art. 71 do CP;
Já o TC OMAR SANTOS permitiu que uma carga de 33 toneladas de peito de frango fosse
entregue, ainda em dezembro, para que os corréus JOÃO LEITÃO, ADALTO e
CRISTIANO recebessem o pagamento mais rápido, restando os custos da logística para a
distribuição da mercadoria para ser suportado pela Administração Militar. Em verdade, caso
a entrega fosse realizada em Manaus, os produtos chegariam após o prazo para liquidação no
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ano de 2005 e a custos mais elevados para os fornecedores, eis que teriam que arcar com o
frete. Em troca, OMAR SANTOS recebeu valores dos empresários, cometendo a conduta do
art. 308, § 1º, do Código Penal Militar.
(...)
CONDENAR:
(...)
TC OMAR SANTOS, como incurso nas sanções do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar,
descrito na primeira denúncia;
(...)
No caso da conduta perpetrada pelo TC OMAR SANTOS, quase a totalidade das
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM militam em seu desfavor, senão, vejamos.
A análise das circunstâncias nas quais foi perpetrada a ação criminosa denota a gravidade do
crime. Afinal, o prejuízo econômico e logístico causado à Administração Militar foi
considerável, evidenciando significativa extensão do dano.
(...)
Conclui-se, pois, que os efeitos decorrentes da prática criminosa são desfavoráveis ao réu, na
esteira do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "(...)
mostrase válido o aumento da pena-base, em razão das consequências do delito, consideradas
em desfavor dos pacientes diante do expressivo prejuízo causado à vítima. Precedentes (...)"
(Habeas Corpus no 268.683/SP, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 21/10/2014).
Quanto à intensidade do dolo, impõe-se o reconhecimento desfavorável dessa circunstância,
afinal, o réu se associou ao TC FELIPPES e a empresários civis com o propósito de permitir
que uma carga de 33 (trinta e três) toneladas de peito de frango destinada ao 12º B. Sup fosse
entregue ainda em dezembro no 21º B. Sup, para que os corréus JOÃO LEITÃO, ADALTO e
CRISTIANO recebessem o pagamento mais rápido e não tivessem custos com a logística e
frete e, em troca, OMAR SANTOS recebeu valores dos empresários, praticando a conduta de
corrupção passiva, prevista no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar; em razão do valor da
carga, evidenciando, assim, o elevado juízo de censura de sua conduta.
(...)
Da mesma forma, o modo de execução, os meios empregados e os motivos determinantes
também militam em seu desfavor, uma vez que o denunciado agiu de forma premeditada,
atuando para receber uma carga de frango destinada ao 12º B. Sup (MANAUS), com o
objetivo de possibilitar o recebimento ilícito de vantagem econômica, mesmo antes de assumir
sua função naquela OM.
É importante dizer que os empresários já comemoravam a assunção da função do TC OMAR
SANTOS no 21º B. Sup, antes mesmo dele chegar àquela OM, denotando que já tinha sido
cooptado pelos empresários corruptos antes mesmo de assumir a comissão de natureza militar.
Em consequência, a conduta perpetrada pelo Réu revelou-se egoísta, com meios
inescrupulosos e modus operandi ímprobo, o que implica a majoração da pena-base, na
esteira da lição de Enio Luiz Rossetto, segundo a qual essas causas circunstanciais devem ser
consideradas desfavoráveis quando: "(...) imorais (antissociais), que são aqueles contrários às
condições éticojurídicas da vida em sociedade, cujos exemplos são o egoísmo, a cólera má, a
prepotência, a malvadez, a improbidade, a luxúria, a cobiça (...)
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer arrependimento após a consumação
da prática delituosa e, bem assim, não envidou esforços para minorar as consequências de
seus atos, militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade e indiferença após o crime.
Nesses termos, em favor do Réu sopesam, tão somente, a sua personalidade, os seus
antecedentes, o tempo e o lugar do crime, razão pela qual, considerando que a pena em
abstrato cominada para o delito tipificado no art. 308 do CPM varia de 2 (dois) a 8 (oito)
anos de reclusão, a reprimenda inicial, tendo em vista que somente quatro das circunstâncias
judiciais lhe são favoráveis, deve ser fixada em 6 (seis) anos.
Afinal, o art. 69 do CPM descreve 10 (dez) circunstâncias judiciais a serem analisadas na
fixação da pena-base, sendo que, no vertente caso, 6 (seis) são desfavoráveis ao Réu, impondo
que a reprimenda inicial seja estabelecida em patamar próximo ao máximo cominado para o
tipo penal incriminador.
Além disso, a reprimenda inicial de 6 (seis) anos, ainda considera de forma relevante a
primariedade e os bons antecedentes do Acusado, uma vez que a pena restou estabelecida em
2 (dois) anos aquém do máximo legal em decorrência das circunstâncias judiciais favoráveis.
Por tais razões, considero que a pena-base de 6 (seis) anos, para o delito de corrupção
passiva narrado na denúncia, revela-se proporcional e adequada à conduta perpetrada pelo
acusado, afinal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Com efeito, tratando-se de corrupção passiva, deve incidir a agravante prevista no § 1º do art.
308 do CPM, tendo em vista que restou comprovado que o acusado efetivamente praticou
conduta infringindo dever funcional.
Assim, a pena base deve ser majorada no percentual de 1/3 (um terço), na forma do disposto
no §1º do artigo 308 do CPM. Assim sendo, elevo a pena base para em 2 (dois) anos.
(...)
Não concorrem quaisquer causas de aumento e diminuição da pena.
Dessa forma, fixo definitivamente a pena para o crime de corrupção passiva em 8 (oito)
anos de reclusão.
O Acusado não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do
art. 84 do CPM.
Por ser primário e de bons antecedentes, faz jus a recorrer em liberdade, na forma do art. 527
do CPPM. Em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, fica
estabelecido o regime prisional inicialmente fechado, consoante a redação da alínea "a" do §
2° do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
(...) (Destacamos).
A Defesa recorreu da Sentença e, conforme já discorrido, o eminente Ministro
Relator da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000 decidiu, monocraticamente, acolher os
pedidos da Defesa e da PGJM, para julgar prejudicado o recurso face à ocorrência da
prescrição, declarando extinta a punibilidade do Justificante.
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com amparo nos fatos já delineados, e tendo em vista o encerramento da
persecução penal instaurada em desfavor do Justificante que, até então, se encontrava sub
judice, o Comandante do Exército determinou a instauração do presente Conselho de
Justificação.
Concluídos os trabalhos, o Conselho opinou pela incapacidade do Justificante
para permanecer nas fileiras da Força Terrestre, razão pela qual os autos foram encaminhados
a esta Corte Castrense, a fim de que se proceda à deliberação final, em estrita observância à
legislação de regência.
Pois bem, ao se avaliar o conjunto probatório constante dos autos, é inegável a
gravidade da conduta perpetrada, bem como os relevantes reflexos negativos por ela
ocasionados à imagem, à moralidade e à credibilidade institucional do Exército Brasileiro.
Nesse sentido, importante trazer à lume os depoimentos prestados pelas
testemunhas ouvidas neste feito, as quais declararam, em resumo, o seguinte:
Cel QCO UBIRAJARA PANIZZI DE SOUZA (evento 1, AUTO5, fls. 29 a 31):
Que é oficial do Quadro Complementar com especialidade em Administração e
possui 30 anos de experiência na área de administração militar, atualmente exercendo a
função de Ordenador de Despesa do Comando da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha,
lidando com execução orçamentária, financeira e patrimonial. Afirmou compreender os
conceitos de eficiência e probidade dentro da Administração Pública Militar, esclarecendo
que um militar que obtém vantagem econômica para si não age com eficiência nem
probidade.
Declarou ainda que, conforme os preceitos do Estatuto dos Militares (Lei
6.880/80), um militar que se associa a empresários com o intuito de obter benefício próprio
infringe seu dever de fazer cumprir leis, regulamentos e ordens, e que tal conduta não é
compatível com uma conduta ilibada. Acredita que, mesmo ocupando função de comando,
um militar que tenha esse tipo de conduta fere o dever, o pundonor e o decoro da classe,
deixando de zelar pelo bom nome das Forças Armadas e pela ética militar. Ressaltou que
probidade significa honestidade e integridade, e lealdade representa o fiel cumprimento de
suas obrigações. Assim, concluiu que um militar que visa vantagem econômica pessoal não
age com probidade e lealdade.
Durante os questionamentos feitos pelo Acusado, a testemunha afirmou que
responder informalmente a um fornecedor sobre a possibilidade de recebimento de material
em local diverso, sem levar a questão formalmente à Administração Pública, não configura
associação com empresário nem gera prejuízo direto à Administração. Também declarou que
um militar que ainda não assumiu formalmente uma função de subchefia não pode ser
considerado como ocupante de função de comando.
Por fim, ao ser indagada pela defesa, afirmou que não acredita ser possível que
o subchefe de um Depósito de Suprimento do Exército consiga desviar, sozinho, uma carga
de aproximadamente 34 toneladas de frango de Manaus para São Paulo sem o conhecimento
dos superiores hierárquicos, como o chefe do Depósito, os comandantes da 2ª e 12ª Regiões
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militares e a Diretoria de Suprimento em Brasília. Disse também não ter conhecimento de
eventual instauração de IPM na 2ª Região Militar nem de seu arquivamento por ausência de
entrega da carga em São Paulo.
Ten Cel ULISSES DA SILVA BARALDO (evento 1, AUTO5, fls. 32 a 34):
Que exerce a função de Chefe do 4º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças
do Exército, atuando diretamente com assuntos da administração pública, incluindo
licitações, contratos, execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial. Disse
compreender os conceitos de eficiência e probidade dentro da Administração Pública Militar
e afirmou que um militar que se associa a empresários com a intenção de obter vantagem
econômica para si próprio não age com eficiência nem com probidade, destacando que esse
tipo de conduta geralmente resulta em dano ao erário.
Acrescentou que, ao infringir leis e regulamentos com tal associação, o militar
desrespeita deveres impostos pelo Estatuto dos Militares, ferindo os princípios de dever,
pundonor e decoro de classe. Declarou que não se pode falar em conduta ilibada nessas
circunstâncias, pois essa associação afronta a ética e a legislação militar. Enfatizou que o
militar que procede dessa forma não zela pelo bom nome das Forças Armadas nem obedece
aos preceitos da ética militar.
Ao ser questionado sobre o conceito de probidade e lealdade, explicou que
probidade exige conduta íntegra e observância às normas, enquanto lealdade se refere à
fidelidade à instituição e aos companheiros. Reiterou que a associação a empresários, visando
vantagem própria, contraria ambos os valores.
Em resposta a perguntas do acusado, afirmou que responder informalmente a
uma dúvida de fornecedor não configura, por si só, associação com empresário, nem
necessariamente causa prejuízo à administração pública. Declarou ainda que um militar que
ainda não assumiu a função de subchefe não pode ser considerado como estando no exercício
de comando.
Questionado pelo defensor, disse ser possível que o subchefe de um Depósito de
Suprimento desviasse carga, como a de 34 toneladas de frango destinada a Manaus, para São
Paulo, caso estivesse em conluio com empresários, por meio de adulteração documental,
inicialmente no 12º B Sup e depois no 21º D Sup. Contudo, admitiu que não tem
conhecimento sobre o inquérito policial militar instaurado para apuração do suposto desvio,
nem sobre seu arquivamento.
Cel R1 LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA GOMES (evento 1, AUTO5, fls. 46 e
47):
Declarou, em síntese, que foi o responsável pelo IPM instaurado por
determinação do General de Exército Raymundo Nonato de Cerqueira Filho, Comandante
Militar da Amazônia, por meio da Portaria nº 011-Sv Pol, de 11 de agosto de 2006, com o
objetivo de apurar possíveis crimes relacionados a licitação e execução de contrato.
Confirmou que, conforme relatado no IPM, houve indícios de irregularidades na entrega de
uma carga de 33 toneladas de frango destinada ao 12º B Sup, cuja mediação foi atribuída ao
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TC OMAR, o qual teria recebido valores financeiros e facilitado o pagamento aos
empresários envolvidos ainda naquele ano, gerando custos logísticos mais elevados para a
Administração Militar.
A testemunha afirmou compreender os conceitos de eficiência e probidade na
Administração Militar, conforme o Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80), bem como os
valores de dever, pundonor e decoro impostos aos integrantes das Forças Armadas. Declarou
que um militar que se associa a empresários com o intuito de obter vantagem econômica não
age com eficiência nem com probidade, violando os princípios de integridade e honestidade
exigidos dos oficiais. Também afirmou que tal associação configura infração ao dever de
cumprir leis, regulamentos, instruções e ordens de autoridades competentes.
Disse compreender o conceito de conduta ilibada e declarou que um militar que
age com interesses econômicos dessa natureza não mantém conduta ilibada. Ressaltou que
qualquer oficial, independentemente do cargo, que se envolva com empresários para obter
vantagens financeiras, fere o dever, o pundonor e o decoro da classe, não zelando pelo bom
nome das Forças Armadas nem observando os preceitos da ética militar.
Esclareceu que, segundo o Estatuto dos Militares, probidade está ligada à
honestidade e integridade do profissional militar, enquanto lealdade diz respeito ao fiel
cumprimento de suas funções e ordens superiores. Por isso, reforçou que não se pode
considerar que um militar que busca vantagem econômica em associação com empresários
esteja agindo com probidade e lealdade.
Por fim, declarou que o TC OMAR foi indiciado no referido IPM por
envolvimento nos ilícitos apurados, e que, à época da sua inquirição, o referido oficial já não
servia mais no 12º B Sup, pois se encontrava preso e à disposição da Justiça e do Comando
Militar da Amazônia. Disse não ter conhecimento sobre eventual IPM instaurado no comando
da 2ª Região Militar e informou que os detalhes sobre a entrega da carga de frango constam
no relatório do IPM.
Em seu interrogatório perante o CJ, declarou o Justificante, em síntese (evento
1, AUTO6, fls. 3):
Que exercia a função de Subchefe do 21º D Sup no início de agosto de 2006.
Após receber informações de inteligência sobre a possível tentativa de invasão àquela
Organização Militar por criminosos do dia 10 para o dia 11 de agosto, decidiu pernoitar no
quartel nesta data para garantir a segurança da tropa e das instalações. No dia 11 de agosto, às
6h30, foi surpreendido por uma operação da Polícia Federal, que o conduziu coercitivamente
até sua residência e, em seguida, à Superintendência da Polícia Federal, onde foi preso sob
acusação de envolvimento em esquema de corrupção relacionado ao fornecimento de gêneros
alimentícios ao 12º Batalhão de Suprimento (12º B Sup), unidade da qual se desligou em
2001.
Esclareceu que, durante o interrogatório na Polícia Federal, desde 2001, não
mais exercia funções no 12º B Sup. O Delegado reconheceu que havia se equivocado quanto
à identificação da unidade envolvida e que a operação deveria ter como alvo outro militar.
Apesar disso, o Justificante foi denunciado e processado criminalmente, vindo a ser
condenado em primeira instância por suposto recebimento de vantagem indevida, sentença
contra a qual interpôs recurso.
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Negou qualquer envolvimento com esquema de recebimento de propina.
Reiterou que jamais favoreceu qualquer empresa, tampouco deixou de adotar medidas
administrativas cabíveis diante de descumprimentos contratuais por fornecedores.
Questionado se considera uma conduta ética correta pedir empréstimo ou obter
dinheiro para compra de passagem aérea e empréstimo a um empresário, no caso tratando-se
do Sr. João Leitão, que possuía sabidamente contratos com Unidades do Exército, como
exemplo o 12° B Sup de Manaus, e que concorria a licitações como no 21° D Sup de São
Paulo, respondeu que JOÃO LEITE é seu amigo pessoal desde 1996 e irmão de um
companheiro de turma que os apresentou e que as suas famílias eram realmente amigas, tanto
que seus filhos o chamam de tio.
Acrescentou que a solicitação do empréstimo ocorreu quando de sua
transferência para São Paulo ocasião que ocorreu o falecimento de seu pai, e que o dinheiro
que havia recebido a época, salário e 13° salario, foi utilizado no funeral; que havia entrado
em contato com o setor da 4ª Regido Militar responsável pelas indenizações no caso de
movimentação e foi informado que receberia as indenizações no dia 20 ou 21 de dezembro,
mas não recebeu na data informada. Assim, tentou empréstimos com amigos em Juiz de Fora,
mas não conseguiu; que se lembrou do Sr. JOÃO LEITE com que havia se encontrado na
passagem de chefia do 21° D Sup e ligou para ele solicitando o empréstimo para pagar a
primeira parcela da mudança e a passagem aérea para sua esposa visitar a família em
Manaus.
Questionado sobre como foi incluído no inquérito da Polícia Federal, uma vez
que houve inquérito militar na 2ª RM que apurou a entrega de 33,943 toneladas de frango no
12º B Sup, respondeu que sua inclusão ocorreu no âmbito de inquérito do Exército, no
Comando Militar da Amazônia. Acredita que, por se tratar de um inquérito amplo, o
encarregado baseou-se apenas nas informações da Polícia Federal e não diligenciou junto ao
21º D Sup para verificar onde a mercadoria foi efetivamente entregue.
Informou que permaneceu em Manaus à disposição do CMA até meados de
outubro de 2006 e que o inquérito na 2ª RM foi instaurado, salvo engano, apenas em 2007.
Confirmou que foi ouvido pelo encarregado do inquérito em Manaus, o Sr. Luiz Cláudio de
Sousa Gomes, mas que nunca foi novamente interrogado ou informado de que seria
indiciado. Acreditava que o encarregado confirmaria a entrega da mercadoria no 12º B Sup.
O Justificante ressaltou que jamais fraudou qualquer documentação, destacando
que tal prática seria inviável, uma vez que as notas fiscais utilizadas são originais e exigem,
obrigatoriamente, o carimbo dos postos de pesagem da Receita, além da assinatura do
Ordenador de Despesas para que possam ser efetivamente pagas. Explicou que, para que
ocorresse uma fraude nesse tipo de processo, seria necessária a participação de diversos
agentes, como a Comissão de Recebimento, o Chefe do LIAB, o próprio Ordenador de
Despesas de cada órgão provedor envolvido e, ainda, o órgão central em Brasília, a Diretoria
de Suprimento, o que, segundo ele, torna inverossímil a hipótese de fraude individual.
Afirmou que, ao longo de sua carreira, sempre atuou com lisura e
responsabilidade, e que sua nomeação para o cargo de Subchefe do 21º Depósito de
Suprimento decorreu de convite institucional, com base em seus méritos profissionais, sem
qualquer interferência externa. Acrescentou que as acusações contra ele se basearam
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unicamente em informações oriundas da Polícia Federal, sem que houvesse uma apuração
criteriosa dos fatos ou verificação efetiva da destinação dos gêneros alimentícios
mencionados na denúncia.
Com fundamento nos elementos que motivaram a instauração do presente
Conselho de Justificação, devidamente conhecidos por esta Corte, bem como nas provas
constantes dos autos, é evidente a violação dos valores éticos e morais por parte do
Justificado, em razão de sua conduta irregular, conforme detalhado no Relatório Final. Tal
conduta configurou afronta direta ao disposto nos incisos II, IV, XIII, XVII e XIX do artigo
28, bem como no inciso III do artigo 31, todos da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1972
(Estatuto dos Militares), cujos dispositivos transcrevem-se a seguir:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem,
a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
(...)
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes,
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros,
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem
como morais, que ligam o militar a Pátria e ao seu serviço, e compreendem,
essencialmente:
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
(...)
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme restou consignado na sentença condenatória, que muito bem resumiu
os fartos elementos de prova constantes dos autos, o Justificante mantinha vínculo com um
grupo de empresários e atuou deliberadamente para viabilizar o recebimento, no 21º B Sup,
de alimentos originalmente destinados à cidade de Manaus, em conluio com o Cel
FELIPPES. Tal conduta permitiu que uma carga superior a 33 toneladas de peito de frango
fosse entregue ainda no mês de dezembro, com o objetivo de antecipar o pagamento aos
corréus JOÃO LEITÃO, ADALTO e CRISTIANO. Isso porque, caso a entrega ocorresse em
Manaus, os produtos chegariam após o prazo previsto para liquidação no exercício de 2005.
Em contrapartida, o Justificante recebeu valores pagos pelos empresários, configurando a
prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, em
razão da expressiva quantia envolvida na transação.
Nesse sentido, conforme consta do relatório de inteligência elaborado pela
Polícia Federal, foram identificadas diversas fraudes praticadas no âmbito do 12º B Sup,
destacando-se, dentre outras, a manipulação das planilhas de preços. Nesse contexto, o
empresário JOÃO LEITÃO — preso no âmbito da Operação Saúva — atuava diretamente
junto ao Cel FELIPPES, então lotado na Diretoria de Suprimento (DS), visando à definição
de referidas planilhas, conforme se depreende das degravações de interceptações telefônicas
realizadas pela Polícia Federal entre os empresários CRISTIANO CORDEIRO e JOÃO
LEITÃO.
As planilhas manipuladas serviam como base para a aquisição de gêneros
alimentícios destinados ao Exército, o que implicava, na prática, a adulteração do processo
licitatório. O grupo empresarial fraudador, por sua vez, operava mediante a corrupção de
diversos agentes públicos, incluindo o Comandante da OM, o Chefe da Seção de Aquisições,
Licitações e Contratos (SALC), o Chefe do Centro de Operações de Suprimento (COS), o
Chefe da Seção de Suprimento Classe I, o Chefe do Depósito de Suprimento Classe I, bem
como seus respectivos auxiliares - funções exercidas por oficiais -, além de integrantes da
Tesouraria, cujas funções eram desempenhadas por Sargentos e Cabos. O objetivo era
assegurar que as empresas do grupo obtivessem favorecimento indevido nas diversas fases
dos processos licitatórios.
Dessa forma, a convicção do magistrado pela condenação do ora justificante,
consignada na sentença, encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos da
APM, com destaque para as interceptações telefônicas, que evidenciam a relação de
proximidade entre o Justificante e o empresário JOÃO LEITÃO. Tais elementos demonstram
que este último repassou valores ao Justificante com o objetivo de facilitar a entrega da
mencionada carga de frango em OM diversa daquela originalmente designada.
Revela-se pertinente, portanto, a transcrição de trecho da interceptação
telefônica mencionada na sentença, a seguir reproduzido:
(...) Ainda sobre a influência que poderia ter no referido batalhão, LEITÃO comenta com um
fornecedor de São Paulo, JOÃO da AVIPAL, em diálogo realizado no dia 17/11/2005, às
17:01: “E o teu menino, meu amigo vai assumir aí em São Paulo, ele vai ser o dono
daí.”. Contando com a influência, principalmente de OMAR, LEITÃO e seu grupo articulam
uma troca do local da entrega da mercadoria, que originalmente deveriam ir para o 12º BSUP,
em Manaus, e posteriormente, estava sendo redirecionada para o 21º BSUP, na capital
paulista. Com essa manobra, LEITÃO, CRISTIANO, ADALTO, mesmo estando irregulares no
cumprimento de prazos de entrega de mercadorias, conseguiram entregar os produtos ainda
em dezembro, mesmo que em outra praça e, assim, obtendo êxito na liquidação das
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mercadorias. Cabe ressaltar que, devido à distância entre a origem da mercadoria e a cidade
de Manaus, os produtos chegariam atrasados e não poderiam mais ser liquidados em 2005,
prejudicando os negócios dos empresários e dos próprios militares, pois estes, conforme
susomencionado, possuem um acordo de receberem 3,5% de tudo que é liquidado, durante o
processo licitatório.
Em 30/11/2005, às 13:22h, LEITÃO liga para OMAR e diz: “Viu o negócio lá segunda-
feira?” (28/11/2005). OMAR responde: “Vi, obrigado.” Em sua quebra de sigilo de sua conta
(VER EXTRATO 1), verificamos o valor de R$ 500,00 depositados (VER EXTRATO2).
Em 14/12/2005, às 19:50h, JOÃO LEITÃO conversa com CRISTIANO e informa que está com
OMAR: “O OMAR tá aqui comigo, tá dormindo. Já assumiu hoje. A partir do dia 26 ele vai
estar direto aqui”.
Em 20/12/2005, OMAR liga para LEITÃO solicitando-lhe R$ 1.700,00, além de uma
passagem aérea, possivelmente o valor da quantia a ser paga pelos serviços de intermediação
para o recebimento de cerca de 34 toneladas de peito de frango pelo 21ºBSUP. OMAR
diz: “Estou em Juiz de Fora, amanhã a noite eu viajo para a casa de minha mãe e quinta-feira
eu estou lá no 21. Você vai me ajudar em quanto? Amanhã o cara (TENENE-CORONEL
GIAMBARTHOLOMEI, chefe de OMAR e comandante do 21º DSUP) vai estar
aqui”. Negociam valores, e JOÃO LEITÃO propõe R$ 1.500,00: “É um e meio que ele falou.”
OMAR: “Se puder mandar mais uns 200 eu agradeço, sei que está difícil, mas se
puder”. JOÃO LEITÃO: “Tá, eu vou ver aqui. A passagem tá resolvida, vem dia 03, é para ela
procurar lá na agência do aeroporto é eletrônico o bilhete, depois eu te dou número.”
No dia seguinte, 21/12, às 11:49h, LEITÃO liga novamente para o TENENTE-CORONEL
informando-lhe que seu filho DERIK está fazendo a transferência de R$ 1.700,00 para a conta
do militar na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEITÃO diz “agora mesmo o menino
(DERIK) está transferindo 1.700” diz que “é na CAIXA”. OMAR agradece e LEITÃO ainda
repassa o telefone do filho para que OMAr confirme a transferência do dinheiro: “anote o
telefone 09299893559, que é do DERIK, é ele que transfere...”. Na quebra do sigilo de OMAR,
verificamos dois depósitos em dinheiro neste dia, um de R$ 1.500,00 e outro de R$ 1.700,00.
Enquanto acertava com OMAR, LEITÃO contava detalhes da negociação e sócio na venda
para o quartel, CRISTIANO, em diálogo realizado no dia 21/12, às 08:18h. JOÃO diz:
“o OMAR o está apertando esses tempos aí, precisando... precisando... ontem ele estava
precisando de mais, dei 1.500 pra ele hoje” CRISTIANO pergunta se “OMAR havia dado
alguma notícia de lá” JOÃO conta que PMAR ainda estava em processo de mudança para São
Paulo, mas que havia uma ordem superior, possivelmente do CORONEL FELIPPES, para que
haja a troca do local de destino da mercadoria. “ainda vai assumir, ele está lá hoje e vai
voltar pra lá segunda-feira, aí vai sair e vai voltar dia 04, pra ficar direto, já fez a mudança
dele toda, estava em JUIZ DE FORA ontem, aí vai ver (...) ele (OMAR está com ordem do
homem (possivelmente FELIPPES) pra ele, ordem mesmo. Diz que vai ver se dá alguma coisa
por lá, que tem que dar”. CRISTIANO, então, mostra que o grupo estaria sendo beneficiado
com a troca: “Tem que se embolar, empurrar daqui pra lá, de lá pra cá... é aquele ditado
JOÃO, quem for podre que se quebre... quem aguentar vender de graça nesse quartel aqui e
entregar o cara que entre... com uma escuridão dessa... se fora pra vender barato é melhor
vender lá do que aqui”. JOÃO concorda dizendo: “ É, é muito melhor. CRISTIANO diz: “Rato
tu sabe que é”. JOÃO diz: E lá a gente sabe que o cara vai liberar...” CRISTIANO diz: “Tu
sabe que vai fazer alguma coisa... vai mandar liquidar... vai fazer alguma coisa... e aqui que
ninguém sabe... a casa cheia do jeito que está aqui...”
Os pedidos de dinheiro por parte do TENENTE-CORONEL OMAR são inúmeros: em
26/08/2005, às 17:24H, JOÃO LEITÃO informa que o OMAR (TENENTE-CORONEL OMAR
SANTOS) havia lhe ligado, para que ele arrumasse, pelo menos mais R$ 500,00 para este
“cara”. Que ele já havia dado R$ 1.500,00 para o “cara” CRISTIANO pergunta: “Será que o
cara reconhece isto depois?” JOÃO LEITÃO diz: “Reconhece não. (...) Não vê o outro lá. Eu
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dei pra ele lá 3 mil (R$ 3.000,00). Foi 3 mil (R$ 3.000,00), não foi? CRISTIANO diz que foi.
“JOÃO LEITÃO continua “Nunca ligou pra mim... ele me deu mais que o cara do safado
aqui.”.
Cumpre destacar que, por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000948-
29.2020.7.00.0000, interposta em face da condenação dos demais corréus na Ação Penal
Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011/DF, esta Corte castrense rejeitou, de forma unânime,
as preliminares de nulidade suscitadas pelas Defesas. Entre elas, destacava-se a alegação de
ilicitude das interceptações telefônicas conduzidas pela Polícia Federal, as quais foram
expressamente reconhecidas como válidas.
Além disso, foram igualmente consideradas legítimas as demais provas
constantes dos autos, resultantes das diligências investigativas que instruíram o feito.
Superadas as questões preliminares, no mérito, embora tenha havido redimensionamento das
penas aplicadas, o Tribunal manteve incólume a condenação de todos os corréus, dentre os
quais se encontram JOÃO LEITÃO, cuja pena foi redimensionada de 14 anos, 4 meses e 24
dias de reclusão para 12 anos de reclusão, CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, cuja pena
foi redimensionada de 14 anos de reclusão para 11 anos e 8 (oito) meses de reclusão );
DERIK COSTA LIMEIRA, cuja pena foi redimensionada de 14 anos de reclusão para 11
anos e 8 (oito) meses de reclusão e Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES, cuja pena foi
redimensionada de 14 anos de reclusão para 11 anos e 8 (oito) meses de reclusão, todos pela
prática do crime de peculato desvio em continuidade delitiva e com o concurso de agentes
(art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM e art. 71 do CP).
Referido acórdão, cujos trechos mais relevantes seguem abaixo transcritos,
evidencia de forma clara o envolvimento articulado dos referidos agentes em esquema
criminoso voltado à prática de fraudes licitatórias e corrupção, no contexto da Administração
Militar, reforçando a robustez do conjunto probatório que embasa as imputações vertidas no
presente feito.
APELAÇÃO. DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 303 DO CPM. QUESTÃO DE
ORDEM. ARGUIÇÃO. DEFESA. MAJORAÇÃO DE TEMPO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL.
DEFERIMENTO. PRELIMINARES: DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DE
NULIDADE DO JULGAMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DE INÉPCIA DAS DENÚNCIAS. DE NULIDADE
DOS INTERROGATÓRIOS - TEORIA DO JUÍZO APARENTE. DE NULIDADE DA PROVA
EMPRESTADA (INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS) – TEORIA DA ÁRVORE DOS
FRUTOS ENVENENADOS - PROVAS ILÍCITAS RECONHECIDAS EM AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E EM AÇÃO PENAL NA JUSTIÇA FEDERAL. DE
NULIDADE DE LAUDOS. DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
REJEITADAS.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
DE PECULATO-DESVIO PARA O CRIME DE LICITAÇÃO OU PARA O CRIME
CAPITULADO NO ART. 324 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1º, INCISO III, 5º, INCISOS, XXXVI, XLVI, LIV,
LV, LVI, LVII, E DO ART. 93, INCISO IX, TODOS DA CF/88. APELOS PARCIALMENTE
PROVIDOS. DECISÃO MAJORITÁRIA.
(...)
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI – Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova emprestada (interceptações telefônicas) e da
nulidade do Relatório de Inteligência da Polícia Federal, arguidas com fundamento na tese da
teoria da árvore dos frutos envenenados, considerando que essa matéria já foi enfrentada
tanto por esta Corte castrense como pela Suprema Corte. A simples notícia de que há julgado
naquela Corte em favor de um acusado, sem extensão aos demais apelantes deste processo, e
de que a maioria dos apelantes foi absolvida em diversas ações de improbidade
administrativa, no âmbito da Justiça Federal, não são suficientes para relativizar as
condenações dos recorrentes na Ação Penal Militar. Ademais, sequer houve trânsito em
julgado nos autos dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 2006.32.00.005269-
6/AM, em trâmite na Terceira Turma do TRF/1ª Região. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
(...)
XII - As teses absolutórias formuladas pelas Defesas, visando à reforma da sentença
recorrida, com fulcro no art. 439, incisos “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, foram motivadamente
refutadas na mesma linha do provimento condenatório, uma vez que, seja perante a Suprema
Corte ou no âmbito desta Justiça castrense, as Defesas dos apelantes não obtiveram êxito em
anular as provas decorrentes das interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal,
bem como outras provas carreadas aos autos, ficando evidente a formação de um juízo de
certeza para a condenação dos réus mediante a comprovação das autorias e das
materialidades dos delitos, motivo pelo qual o Juízo a quo, acertadamente, julgou procedente
as denúncias por se tratarem de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, não havendo
quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
(...)
XII - As teses absolutórias formuladas pelas Defesas, visando à reforma da sentença
recorrida, com fulcro no art. 439, incisos “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, foram motivadamente
refutadas na mesma linha do provimento condenatório, uma vez que, seja perante a Suprema
Corte ou no âmbito desta Justiça castrense, as Defesas dos apelantes não obtiveram êxito em
anular as provas decorrentes das interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal,
bem como outras provas carreadas aos autos, ficando evidente a formação de um juízo de
certeza para a condenação dos réus mediante a comprovação das autorias e das
materialidades dos delitos, motivo pelo qual o Juízo a quo, acertadamente, julgou procedente
as denúncias por se tratarem de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, não havendo
quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
XIII – É cabível a reforma da sentença condenatória que, mediante avaliação equivocada do
disposto no art. 69 CPM, considerou a existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais para
imposição da pena-base, ao passo que o legislador reservou ao julgador apenas 8 (oito)
circunstâncias. Isso porque a gravidade do crime e a personalidade do réu não podem ser
consideradas como acréscimo de mais duas circunstâncias judiciais para compor o cálculo
para fixação da pena-base. A primeira compreende justamente as circunstâncias judiciais de
caráter objetivo, refletidas na maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios
empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar, enquanto que a
segunda, personalidade do réu, engloba a intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos
determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime.
XIV – Impõe-se, também, a revisão da dosimetria da pena, sob pena de violação dos
princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e
5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), para ajustar os equívocos
verificados na sentença recorrida por incorrer em violação ao princípio do no bis in
idem, pois o Juízo a quo, pelo mesmo fato gerador, permitiu a exasperação da pena pela
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstância judicial referente à extensão do dano e a sua majoração com base no art. 303, §
1º, do CPM, e, ainda, aplicou, incorretamente, a continuidade delitiva em relação a
determinado apelante.
XV – Relativamente aos demais preceitos constitucionais prequestionados (arts. 5º, incisos
XXXVI, LIV, LV, LVI, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988), caberá à
Defesa, oportunamente e se for o caso, demonstrar a relevância e a transcendência das
questões discutidas nos autos, com o intuito de comprovar a existência de repercussão geral
na forma do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
XVI – No mérito, Apelos parcialmente providos. Decisão majoritária.
(...)
Em relação ao Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES, esse apelante foi condenado à pena
de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §
2º, inciso I, ambos do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, com o direito
de recorrer em liberdade, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente fechado, na forma
do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum. Em suas razões, a Defesa requer a absolvição do
apelante pela atipicidade da conduta e pela ausência de prova para sua respectiva
condenação ou, ainda, para que seja a pena fixada no mínimo legal de acordo com os ditames
da legislação de regência.
104. Não assiste razão ao apelante em relação à condenação.
105. Consta dos autos que, à época dos fatos, o Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES era
lotado na então Diretoria de Suprimentos (DS), em Brasília/DF, sendo denominado pelos
integrantes do grupo criminoso pelo codinome “40”, oficial que foi considerado um dos
cabeças do esquema fraudulento narrado na primeira denúncia.
106. Apesar de a Defesa sustentar a ausência de demonstração do dolo de “apropriar-se de
valores do erário” ou da “vontade de desviar dinheiro público em proveito próprio ou
alheio” e a atipicidade da conduta por não deter a posse direta do bem ou valores, as provas
carreadas aos autos são suficientes para desconstruir essa narrativa, pois o apelante
ostentava papel fundamental no desvio de valores, já que atuava a partir do órgão central de
suprimentos em Brasília/DF, participando, inclusive, do rateio da propina paga pelos
empresários. O Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES tinha inteira liberdade de ação para
manipulação do Suprimento Classe I, no Exército, além de sua atuação no repasse de
informações privilegiadas, em gestões para a troca de local de entrega de produtos adquiridos
e na agilização de pagamento e pressão sobre oficiais de Unidades de Suprimento em
benefício de empresários.
107. Nesse contexto, como bem circunstanciou o Órgão ministerial, ficou demonstrado que o
apelante atuou ativamente em autorizações para o pagamento de mercadorias não
recepcionadas, em recebimento de gêneros em desconformidade quantitativa e/ou qualitativa,
com inversões da ordem de execução financeiro-orçamentária, além de acertos para
antecipação da liquidação de notas fiscais, cujos valores estavam inscritos em restos a pagar.
Teve atuação, também, na alteração de local de entrega de 33.943 kg de peito de frango,
destinados ao 12º Batalhão de Suprimentos, de Manaus/AM para São Paulo/SP, no final de
dezembro de 2005, conseguindo, desse modo, a liquidação das mercadorias ainda no citado
exercício.
108. Vale novamente trazer como suporte probatório o Relatório da Polícia Federal, contendo
o teor de conversas entre o Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES e os demais integrantes do
esquema (pp. 9, 10 e 14 de 154-APENSO; pp. 4/6 de 155-APENSO; e pp. 7, 11 e 19/35 de 157-
APENSO do Evento 77 da APM nº. 0000014-06.2010.7.11.0011), versando, inclusive, sobre
pagamento de propina, redirecionamento de entrega de mercadorias e estruturação de toda a
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fraude com referência a agendamentos, restos a pagar e cancelamento de nota fiscal. Nesse
ponto, destaca o MPM em suas contrarrazões os diálogos que retratam a estreita relação do
apelante com empresários, o acordo para entrega de gêneros de forma a possibilitar o
recebimento mais rápido do pagamento ao dono do negócio, mediante troca do local de
destino da mercadoria, por ordem do apelante, de forma a beneficiar o empresário envolvido
no esquema. Explicita também a situação em que o apelante diz claramente ao
empresário JOÃO LEITÃO para pedir ao Cel NILTON liquidar a nota e ficar em suspenso.
109. A propósito das interceptações telefônicas, consta dos autos, conforme também valorado
na Sentença recorrida, que CRISTIANO e o Cel FELIPPES mantinham contato próximo,
sem nenhuma explicação plausível para tanto, e que JOÃO LEITÃO e CRISTIANO falavam
sobre a participação de FELIPPES no esquema criminoso, tudo a comprovar que o apelante
cometeu, em diversas oportunidades, os delitos de peculato em continuidade delitiva. De fato,
o Cel FELIPPES exercia um relevante papel no esquema, pois dava ordens para liberação de
mais recursos para a aquisição de suprimentos, o que permitia a retroalimentação do sistema
criminoso, beneficiando todos os envolvidos na cadeia delitiva e, como recompensa, recebia
propina de empresários envolvidos no esquema fraudulento.
110. Portanto, entendo que não há espaço para acolher as teses da Defesa traduzidas na
ausência de dolo específico, da atipicidade da conduta, sob o argumento da impossibilidade
de apropriação de quem não detém a posse direta do bem ou valor supostamente apropriado,
e de que é incabível a aplicação do § 2º do art. 53 do CPM à situação do apelante. Aliás, a
alegação de que a denúncia não foi capaz de individualizar as condutas do apelante já foi
ultrapassada, de acordo com o que já foi decidido nas preliminares com espeque em
precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, o que infirma a argumentação de que
a denúncia é vaga e genérica, tendente a imputar verdadeira responsabilidade penal objetiva
ao apelante, ferindo de morte a garantia constitucional do devido processo legal, prevista no
inciso LIV do art. 5º da Constituição da República.
(...) (Destacamos).
Em que pese a consistência dos elementos probatórios constantes dos autos, a
Defesa insiste na tese de negativa de autoria, sustentando que a carga de frango em questão
teria sido efetivamente entregue no 12º B Sup, em Manaus, e não no 21º B Sup, localizado
em São Paulo.
Enfatiza que tal alegação foi objeto de apuração no IPM instaurado pelo
Comando da 2ª Região Militar, tendo sido verificado que a carga de frango não foi entregue
no 21º B Sup, e que o ora Justificante sequer foi denunciado. Em decorrência disso, o
referido IPM foi devidamente arquivado por decisão da 2ª CJM, após requerimento do MPM.
Alega que o suposto remanejamento da carga exigiria a coordenação de diversas
Organizações Militares, notadamente a atuação conjunta da Diretoria de Suprimento, sediada
em Brasília, da 12ª Região Militar, em Manaus, e da 2ª Região Militar, em São Paulo. Nesse
sentido, sustenta ser inviável que o Justificante tenha promovido ou autorizado o desvio de
forma isolada, ressaltando, ademais, que ele não exercia a chefia da OM à qual estava
vinculado, tampouco detinha competência funcional para determinar o remanejamento de
qualquer carga.
A Defesa ressalta que o Justificante mantinha laços de amizade com o Sr. JOÃO
LEITÃO, empresário de Manaus, relação esta decorrente do fato de JOÃO ser irmão de um
companheiro de turma do Tenente-Coronel OMAR na AMAN. Tal vínculo pessoal, segundo
a Defesa, explica a proximidade entre ambos.
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega, ainda, que os valores recebidos pelo Justificante do referido empresário
não guardam qualquer relação com prática ilícita, tratando-se, na realidade, de empréstimos
concedidos a título pessoal. O Justificante teria solicitado auxílio financeiro com a finalidade
de custear o transporte de sua mudança e o pagamento do depósito onde os bens seriam
armazenados, em razão das dificuldades enfrentadas à época: despesas decorrentes do
falecimento de seu pai, ausência de período regular de trânsito entre a mudança de sede, e o
atraso no crédito das verbas indenizatórias e da ajuda de custo a que fazia jus.
Ainda segundo a Defesa, diante da situação emergencial, o Justificante também
solicitou ao Sr. JOÃO LEITÃO a possibilidade de aquisição de passagens aéreas para sua
esposa e enteado, tendo este prontamente concordado em emprestar o valor correspondente.
Por fim, informa-se que, em 29/12/2005, com o recebimento das verbas relativas à sua
transferência, o Justificante efetuou a quitação integral do referido empréstimo.
No que concerne à alegação defensiva de que, consoante documento do
Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatolologia (LIAB), a carga de frango teria sido
efetivamente entregue no 12º Batalhão de Suprimento em Manaus/AM, bem como que teria
havido pedido de arquivamento quanto a esses fatos pelo MPM, sem razão à Defesa.
O próprio documento anexado pela Defesa no Evento 17 (Anexo 3) informa
que, conforme apurado em inquéritos instaurados pela Polícia Federal e pelo Comando
Militar da Amazônia (CMA), houve o envolvimento criminoso de oficiais pertencentes ao
referido Batalhão, integrantes da comissão de recebimento, os quais teriam atestado
falsamente o recebimento de mercadorias:
(...) Quanto ao noticiado remanejamento de 33.943 Kg de peito de frango, que deveria ser
entregue no 12º Batalhão de Suprimento de Manaus/AM, apurou-se que tal mercadoria não foi
entregue ao 21º DSup (fls. 890/891), havendo registros nos autos de que teria sido
supostamente entregue no citado Batalhão, vez que uma comissão de oficiais daquela OM
atestou o recebimento da mercadoria. Quanto a essa questão, restou apurado, nos inquéritos
instaurados pela Polícia Federal e pelo CMA, o envolvimento criminoso de oficiais daquele
Batalhão, membros da comissão de recebimento, vez que atestaram falsamente tal
recebimento (fls. 703/711). (Destacamos).
Ademais, a referida peça indica o envolvimento do Tenente-Coronel OMAR
SANTOS com uma rede de empresários corruptos, com o objetivo de fraudar procedimentos
licitatórios no âmbito da Administração Militar. No que se refere aos fatos relacionados ao
recebimento de vantagens indevidas, o documento afirma que os elementos de prova
constantes do IPM nº 32/2007 já haviam ensejado a propositura de Ação Penal pelo
Ministério Público Federal, visto que à época o entendimento do Parquet era de que as
condutas violaram dispositivos constantes da Lei 8.666/93 e que a competência seria da
Justiça Federal. Tais condutas narradas configuram grave afronta aos valores, deveres e
princípios que regem a ética militar, conforme dispõe o Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880/1980), comprometendo a honra pessoal, o decoro da classe e os preceitos de disciplina
e hierarquia que sustentam a estrutura das Forças Armadas.
Ressalte-se, ademais, que a documentação do LIAB, mencionada pela Defesa,
já integrava os autos desde a fase originária na 12ª CJM, tendo sido regularmente submetida
ao contraditório. Todavia, diante do amplo contexto de falsificações e da estrutura criminosa
delineada, referido documento não se mostrou apto a servir como elemento fidedigno de
convencimento favorável ao Justificante.
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a manifestação do MPM nas Alegações Finais da APM (evento
1354) evidencia a existência de inconsistências no Laudo de Inspeção do LIAB e demonstra,
de forma inequívoca, que a Declaração de Recebimento foi assinada por militares também
réus na APM, o que revela o conluio entre os militares para a prática delitiva:
(...) Ainda, sobre o carregamento de 33 toneladas de frango que deveria ser entregue no 12º
BSup e foi entregue no 21º BSup em SP, com intervenção do Cel Nilton junto ao TC De
Fellipes da DS em Brasília e participação do TC OMAR do 21º BSup, temos como prova a
Declaração de recebimento assinadas por três réus da presente ação: Capitães Botelho,
Capecchi e Ten Gonçalves. Esse documento atesta o recebimento em 20/12/2005 no 12º BSup
da carga 33.943 kg de peito de frango, referente a NF 280 da Comercial PIC emitida em
26/10(12?)/2005, entretanto o laudo de inspeção do LIAB foi expedido em 10/01/2005
(rectius-2006), ou seja a carga foi inspecionada cerca de 15 (quinze) dias após ser recebida, a
tornar o documento de recebimento ilegítimo. Entretanto, a carga foi entregue no 21º BSup em
SP (evento 77, 73- apenso, pgs. 57/61).
Ademais, conforme já delineado, esta Corte Castrense, ao confirmar as
condenações proferidas na Ação Penal Militar, reconheceu expressamente a atuação
coordenada de militares vinculados ao 12º Batalhão de Suprimento e ao 21º Batalhão de
Suprimento nas empreitadas criminosas então apuradas. Tal reconhecimento afasta, de forma
categórica, a tese defensiva de que o Justificante não teria cometido qualquer irregularidade
sob o argumento de que não dispunha de autonomia para agir isoladamente.
Com efeito, a responsabilização penal de diversos corréus, com base em robusto
conjunto probatório, evidenciou a existência de uma estrutura criminosa articulada no seio de
Organizações Militares distintas e demonstrou que o Justificante contribuiu, de maneira
efetiva, para sua concretização.
A alegação defensiva de ausência de competência individual para promover
desvios ou remanejamentos de carga não se sustenta diante das evidências constantes dos
autos, as quais demonstraram a prática deliberada de condutas ativas e conscientes no seio da
Administração Militar.
Nesse sentido, destaca-se, a título ilustrativo, a condenação do Cel
FRANCISCO NILTON, ex-Comandante do 12º Batalhão de Suprimento, que esteve à frente
daquela Unidade entre os anos de 2003 e 2005, tendo transmitido o cargo em 2006. Tal
condenação reforça o grau de envolvimento de oficiais em postos de comando com o
esquema criminoso identificado, não sendo crível, portanto, presumir alheamento ou
desconhecimento por parte do Justificante, sobretudo diante das demais provas que indicam
sua participação direta nas ações irregulares apuradas.
Outrossim, a alegação defensiva de que os empréstimos solicitados pelo TC
OMAR ao empresário JOÃO LEITÃO se justificaram pela necessidade de custear despesas
de mudança e transporte, em decorrência do falecimento recente de seu pai (dezembro de
2005), não encontra respaldo nos autos. A interceptação telefônica já transcrita desconstitui a
narrativa de situação isolada ou excepcional. Pelo contrário, a prova revela que o Tenente-
Coronel OMAR, em outras ocasiões, também solicitou valores em dinheiro ao referido
empresário, evidenciando uma relação continuada de favorecimento, incompatível com os
princípios da moralidade administrativa e com os deveres éticos impostos ao militar:
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Os pedidos de dinheiro por parte do TENENTE-CORONEL OMAR são inúmeros: em
26/08/2005, às 17:24H, JOÃO LEITÃO informa que o OMAR (TENENTE-CORONEL OMAR
SANTOS) havia lhe ligado, para que ele arrumasse, pelo menos mais R$ 500,00 para este
“cara”. Que ele já havia dado R$ 1.500,00 para o “cara” CRISTIANO pergunta: “Será que o
cara reconhece isto depois?” JOÃO LEITÃO diz: “Reconhece não. (...) Não vê o outro lá. Eu
dei pra ele lá 3 mil (R$ 3.000,00). Foi 3 mil (R$ 3.000,00), não foi? CRISTIANO diz que foi.
“JOÃO LEITÃO continua “Nunca ligou pra mim... ele me deu mais que o cara do safado
aqui.”.
Essa reiterada conduta não se coaduna com a tese de um auxílio pontual
decorrente de laços pessoais, mas sim com uma relação favorecimento mútuo que
compromete a isenção e a imparcialidade exigidas no exercício das funções públicas,
especialmente no âmbito da Administração Militar.
Nesse contexto, embora o Conselho de Justificação não se preste à reapreciação
do mérito da Ação Penal Militar ou à revisão da condenação já proferida, cuja correção se
reconhece, à luz do sólido conjunto probatório que evidencia a prática do crime de corrupção
passiva, previsto no art. 308 do Código Penal Militar, bem como ante a condenação de
corréus diretamente envolvidos na organização criminosa, cumpre destacar que este
procedimento possui natureza e finalidade distintas.
Trata-se de processo de índole administrativa, amparado no art. 142, § 3º, inciso
VI, da Constituição Federal, destinado a apurar a idoneidade moral do Oficial e verificar se
ainda possui os atributos éticos e morais indispensáveis à permanência nos quadros das
Forças Armadas. Trata-se, portanto, de juízo autônomo e de cunho predominantemente ético-
administrativo, distinto da esfera penal, ainda que eventualmente fundado em fatos também
analisados no juízo criminal.
Nesse conspecto, o art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal dispõe
que: "o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra". Dessa forma, a Corte competente deverá avaliar, à
luz dos valores e deveres militares, se a conduta do Oficial compromete de forma
irremediável a dignidade do oficialato.
Assim, para além da responsabilização na seara penal, incumbe a este Tribunal
a análise sobre a manutenção, ou não, da condição de oficial das Forças Armadas, seja da
ativa, da reserva ou reformado, tendo como critério central a preservação da honra, da
disciplina, da ética e da moralidade militar — pilares inafastáveis da vida castrense.
Diante do contexto apresentado nos autos, resta evidente que a conduta adotada
pelo Oficial do Exército, ora Justificante, revela grave afronta aos princípios fundantes da
moralidade administrativa e da ética castrense.
A prática de solicitar ou aceitar empréstimos de particular diretamente
interessado em procedimentos licitatórios da Administração Militar compromete não apenas a
impessoalidade e a transparência que devem reger os atos da Administração Pública, mas
também mina a credibilidade institucional das Forças Armadas.
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A vinculação pessoal e econômica com empresários que participam de certames
licitatórios no âmbito da Unidade sob sua subordinação hierárquica configura conduta
absolutamente incompatível com os padrões éticos e legais exigidos da carreira militar. Tal
postura não é apenas eticamente reprovável, mas administrativamente inadmissível, por
violar frontalmente os deveres e valores castrenses consagrados nos incisos II, IV, XIII, XVII
e XIX do art. 28, bem como no inciso III do art. 31 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares), como bem entenderam os membros do Conselho de Justificação e com os quais
concordou o Comandante do Exército.
Com acerto, os membros deste Conselho de Justificação reconheceram a
gravidade do comportamento adotado pelo Justificante, entendimento que foi devidamente
corroborado pela manifestação do Comandante do Exército. Ressalte-se que a situação ganha
contornos ainda mais graves ao se considerar que tal conduta extrapolou os limites da mera
ilegalidade administrativa, sendo juridicamente qualificada como crime de corrupção passiva,
tipificado no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, cuja materialidade e autoria foram
reconhecidas em juízo, com a condenação de diversos corréus, posteriormente confirmada
pelo Superior Tribunal Militar.
Diante desse cenário, revela-se logicamente insustentável a tese defensiva de
que o Justificante seria alheio à prática delituosa, quando seus parceiros no esquema
criminoso já foram condenados com base em provas compartilhadas e robustas. Permanecer
inerte diante de tais evidências comprometeria a própria credibilidade das instituições
militares e enfraqueceria os pilares da moralidade, da hierarquia e da disciplina que
sustentam a estrutura das Forças Armadas.
A retidão moral e a conduta profissional ilibada constituem requisitos
inegociáveis da carreira militar, sendo indispensáveis à manutenção da hierarquia, da
disciplina e da confiança pública nas instituições castrenses. A violação desses preceitos
fulcrais compromete gravemente a integridade estrutural das Forças Armadas e fere os
fundamentos éticos que alicerçam o oficialato.
No caso em apreço, conforme se depreende da peça acusatória, o Justificante,
de forma consciente e voluntária, absteve-se de exercer com rigor, zelo e honestidade as
atribuições inerentes ao cargo que ocupava, deixando de cumprir os deveres funcionais e as
ordens superiores que lhe eram legalmente impostas no desempenho de suas funções.
O exercício da função militar exige integridade, respeito às normas legais e
conduta irrepreensível, tanto na esfera pública quanto na vida privada. No entanto, conforme
demonstrado nos autos, o Tenente-Coronel R/1 OMAR SANTOS manteve tratativas com
empresário investigado pela Polícia Federal, nas quais solicitou valores em dinheiro e
passagem aérea, evidenciando a intenção de obter vantagem indevida. A investigação revelou
que o acusado já era aguardado na organização militar, antes mesmo de sua posse, para a
concretização de acertos espúrios. Ainda que o Justificante negue as acusações, a prática de
corrupção foi reconhecida em processo penal, configurando grave violação ao dever de
probidade. Ademais, conforme consignado na sentença, o acusado não demonstrou
arrependimento nem adotou qualquer medida para mitigar os efeitos de sua conduta.
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A gravidade dos fatos em análise revela-se acentuada em razão da comprovada
associação do militar com empresário investigado por fraudes em processos licitatórios,
amplamente noticiadas no âmbito da denominada “Operação Saúva”. Tal circunstância
projetou repercussões negativas de grande magnitude sobre a imagem do Exército Brasileiro
perante a sociedade, comprometendo a confiança pública na lisura e na probidade que devem
nortear a atuação da Força.
Cumpre destacar que a conduta ética do militar deve, por imposição legal e
moral, refletir honra pessoal, sentimento do dever, pundonor militar e decoro da classe —
valores expressamente consagrados no Estatuto dos Militares. Esses princípios foram
flagrantemente violados pelo acusado, cuja postura destoou dos fundamentos éticos e
disciplinares que sustentam a profissão militar, contribuindo de forma significativa para o
abalo da credibilidade institucional.
Ressalte-se, ademais, que os fatos atribuídos aos envolvidos, entre eles o
Justificante, receberam ampla divulgação nacional, abalando a confiança da sociedade e
atingindo de modo sensível a imagem das Forças Armadas. A repercussão pública negativa
evidenciou condutas manifestamente incompatíveis com os valores e a missão constitucional
da Instituição, gerando descrédito, perplexidade e legítima indignação social, conforme
demonstram as reportagens veiculadas por diversos órgãos de imprensa de alcance nacional,
cujos links, ainda ativos, seguem abaixo:
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/07/21/justica-condena-militares-a-prisao-
por-fraudes-em-licitacoes-do-exercito-no-amazonas.ghtml
https://veja.abril.com.br/coluna/radar/esquema-de-corrupcao-no-exercito-pagou-festa-com-
prostitutas-em-motel/
https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u81302.shtml
Diante disso, é oportuno transcrever trecho da manifestação do Colegiado
Administrativo, que sintetiza com clareza o juízo técnico sobre a conduta da Justificante:
(...) O exercício da função militar requer autoridade, eficiência e probidade, fazendo cumprir
as leis, regulamentos, instruções e ordens das autoridades competentes.
Conforme consta da sentença juntada aos autos, verifica-se às fls. 87-88, que o Ten Cel
R/1 Omar Santos entrou em contato com o empresário João Leitão afim de obter vantagem
econômica e pessoal. Há conversas entre ele e o empresário com menções de quantias de
dinheiro que deveriam ser depositadas e até pedido de passagem aérea. Ainda de acordo com
a sentença (fls. 121-123) os empresários já comemoravam a assunção da função do acusado e
o aguardavam chegar na OM para recebimento de comissão. O juiz federal em sua sentença
profere. “(...) verifica-se que o Réu não demonstrou qualquer arrependimento após a
consumação da prática delituosa e, bem assim, não envidou esforços para minorar as
consequências de seus atos, militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade e
indiferença após o crime.”
(...)
Muito embora a negativa do acusado tanto nos autos quanto no depoimento perante o
presente Conselho, cumpre averiguar que a conduta criminosa foi apurada no processo penal
e devidamente demonstrada trata-se de propina recebida pelo mesmo.
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desta forma, fica evidente que o Ten Cel Omar Santos não agiu com probidade nas funções de
seu cargo, descumprindo as leis vigentes. Da mesma forma não agiu de forma ilibada nem em
sua vida pública e nem em sua vida particular, pois pediu dinheiro para um empresário que
estava sendo investigado pela Policia Federal por fraudes a licitações. A “Operação Saúiva”
foi de conhecimento nacional, noticiada em diversos telejornais, não havendo como o acusado
esquivar-se dizendo que não tinha conhecimento e que solicitou empréstimo para um
investigado ao qual o mesmo chama de “amigo”. Ainda usou sua posição como militar para
obter a vantagem do empresário, pois esse solicitou em seus contatos telefônicos com o
mesmo, além de dinheiro, passagem aérea.
(...)
Quanto ao fato da conduta do acusado ter causado repercussão negativa à imagem do
Exército e ao campo da hierarquia e disciplina, vale lembrar que a “Operação Saúva”, como
dito, teve repercussão nacional, e as Forças Armadas foi colocada em evidência, pois a
conduta imoral dos militares envolvidos descredenciaram a imagem do Exército.
De acordo com o Cartilha de Valores e Ética Profissional Militar da Diretoria do Patrimônio
Histórico e Cultural do Exército (DPHCEx) a atitude do militar é pautada pelos
compromissos solenes por si assumidos e pode ser desdobrada em duas situações: a de
cidadão e a de militar, esta voltada para a sua Instituição e aquela para a sociedade. Assim,
os atos que se referem a sua conduta como pessoa dizem respeito a sua honra pessoal. E
aqueles derivados de seu procedimento como militar, se relacionam com o chamado
“pundonor militar”, o código de conduta específico da profissão. Por exemplo, o “sentimento
do dever” refere-se a sua interface com a Instituição. Ja o “decoro da classe”, por sua vez,
está ligado a projeção de sua imagem ante a sociedade.
A ética militar, então, é o conjunto de regras ou padrões que estimula o profissional militar a
agir de acordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da
classe, conforme cita o artigo 28 do Estatuto dos Militares ao dizer: “o sentimento do dever, o
pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos seus integrantes das Forças
Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis”.
Não há dúvidas que a conduta do militar ora acusado foi contrária a todos os princípios
norteadores da profissão militar, bem como macularam a imagem da Força, pois o que se
espera do militar “homem médio” é a conduta reta, honrosa e ética.
(...)
De igual modo, transcrevem-se, a seguir, trechos do Despacho Decisório
exarado pelo Comandante da Força Terrestre, o qual, de forma irretocável e fundamentada,
rechaçou integralmente os argumentos apresentados pela Defesa, os quais foram, inclusive,
reiterados perante esta Egrégia Corte:
(...) o Conselho de Justificação é um processo especial autônomo, de natureza administrativa,
que tem por objeto apreciar determinadas condutas praticadas por militar, sob o ponto de
vista ético-moral e, em razão disso, deve a decisão de instauração do processo fundamentar-se
em evidências contundentes acerca das acusações que se pretende imputar por meio do Libelo
Acusatório;
c. todas as profissões possuem um código de ética, traduzido em um documento formal que
contém suas normas de conduta; a maioria desses códigos adota como princípios a
honestidade, a lealdade, o respeito à dignidade da pessoa e o acatamento da hierarquia, entre
outros. No que diz respeito aos militares, esses padrões são especialmente rígidos, em função
da própria natureza da profissão e das servidões que elaa impõe aos que lhe devotam a
existência;
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d. a ética militar brasileira tem expressão no art. 28 da Lei nº 6.880, de 9 DEZ 1980, no qual
se encontram elencados os padrões que conformam a conduta do militar e delineiam, com
exatidão, os limites que a circunscrevem, não havendo possibilidade de dúvida quanto ao seu
verdadeiro significado nem quanto a sua real amplitude, visto a forma simples como são
enunciados;
e. destaca-se que, em conformidade com o art. 32 do Estatuto dos Militares, todo cidadão ao
ingressar em uma das Forças Armadas presta o compromisso de honra, no qual afirma a
aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares, manifestando a sua firme
disposição de bem cumpri-los;
f. assim sendo, em razão do rigor com que os padrões éticos se impõem aos militares, o
compromisso a que se refere o art. 32 supramencionado, atendendo ao disposto no
subsequente art. 33, “terá caráter solene e será sempre prestado sob a forma de juramento à
Bandeira [...] e tão logo o militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o
perfeito entendimento de seus deveres como integrante das Forças Armadas”;
(...)
a) diversamente do que sustenta o justificante, foi possível constatar que o Conselho apreciou,
de forma abrangente, o conjunto probatório acostado aos autos, para além da mera sentença
condenatória. Tal assertiva pode ser corroborada mediante a análise do próprio relatório do
Conselho, no qual se evidenciam conclusões e referências extraídas, em especial, dos
depoimentos prestados pelo justificante e testemunhas (...)
2) no que se refere ao pedida de arquivamento do inquérito pelo Ministério Público Militar de
São Paulo, tendo em vista que não restou comprovado que depósitos em sua conta bancária e
passagens aéreas para sua esposa e enteado tenham relação com o exercício das funções
desempenhadas pelo mesmo junto ao 21º D Sup:
a) o Parecer citado foi explícito em afirmar que não havia justa causa para propositura de
ação quanto aos fatos apurados naquela capital, única e exclusivamente porque o recebimento
dos mencionados valores não previstos no processo licitatório já era objeto de processo em
tramite perante a justiça federal, (...)
b) mais uma vez, diferentemente da narrativa defensiva, não foi possível identificar no Parecer
a alegada narrativa de que não se comprovou qualquer vinculo entre os depósitos efetuados
em sua conta bancária, bem como as passagens aéreas destinadas a sua esposa e enteado,
com o exercício das funções por ele desempenhadas no âmbito do 21º D Sup. Pelo contrário, o
Douto Parquet enfatizou no mesmo arrazoado, a participação ativa do militar na empreitada
delituosa, (...)
3) no que concerne a alegação de que não teria causado, tampouco contribuído para
ocasionar qualquer prejuízo de ordem econômica ou logística a Administração Militar, assim
como não teria se associado a terceiros com tal propósito, além da inexistência de
premeditação ou de conduta deliberada visando o recebimento de vantagem pecuniária
indevida, a titulo de propina, que pudesse configurar o delito que lhe foi imputado:
a) consoante as apurações conduzidas pela Policia Federal, no bojo da denominada
Operação Saúva, restou evidenciado um esquema de fraudes em licitações de gêneros
alimentícios, cujo epicentro gravitava em torno de um grupo formado por empresários e
militares da cidade de Manaus, envolvendo, de modo particular, um núcleo criminoso
instalado no 12º B SUP, na referida localidade, mediante o pagamento de propina, com o
objetivo de causar prejuízo ao erário sob a tutela da Administração Militar;
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) nesse contexto, restou constatado o envolvimento do Ten Cel R/1 OMAR SANTOS, o qual,
em conluio com outros militares, atuou de forma deliberada em diversas ocasiões,
notadamente para o recebimento de gêneros alimentícios no âmbito do 21º B Sup,
originalmente destinados a cidade de Manaus;
c) a mencionada conduta teve como objetivo, entre outros, viabilizar a entrega de uma carga
de 33 toneladas de gêneros alimentícios ainda no mês de dezembro, a fim de que os corréus
JOAO LEITÃO, ADALTO e CRISTIANO pudessem auferir o pagamento de forma mais célere.
Na realidade, caso a entrega fosse efetivada em Manaus, os produtos chegariam após o prazo
para liquidação no exercício financeiro de 2005;
d) em contrapartida, a Ten Cel R/1 OMAR SANTOS, valendo-se de sua posição, solicitou e
auferiu, em virias oportunidades, vantagens pecuniárias indevidas dos empresários coautores,
materializando, assim, a pritica do crime de corrupção passiva, tipificado no art. 308, § 1º, do
CPM. Tal conduta restou cabalmente comprovada por meio das interceptações telefônicas
realizadas pela Policia Federal, cujos diálogos foram devidamente transcritos e juntados aos
autos;
e) cumpre salientar que, em sede de depoimento, ao ser inquirido acerca das condutas que lhe
foram imputadas, especialmente quanto aos valores recebidos, o acusado refutou a alegação
de propina, sustentando tratar-se de um empréstimo concedido por JOÃO LEITAO, a quem
descreveu como irmão de um colega de turma. Contudo, em nenhum outro momento dos autos
vislumbra-se a comprovação da alegada natureza de mútuo, tampouco restou evidenciada
qualquer citação acerca da devolução desses montantes após a cessação dos supostos motivos
alegados como justificadores; e
f) é relevante destacar que as empresários já celebravam a movimentação da Ten Cel
R/1 OMAR SANTOS para o 21º B Sup, mesmo antes de sua efetiva assunção à referida
Organização Militar, o que evidencia que o referido oficial já havia sido cooptado pelos
agentes corruptores e agia premeditadamente antes mesmo de assumir formalmente a função
de natureza administrativa, como pode ser observado das interceptações telefônicas realizadas
pela Policia Federal, maculando a imagem da Força, cuja propagação televisa transcendeu
as fronteiras do estado do Amazonas.
(...)
não se revela necessária, tampouco exigível, a plena capacidade de o justificante, inclusive
atuando de forma isolada na chefia da referida Organização Militar, deter autoridade
suficiente para realizar o desvio da mencionada carga, com vistas a consumação do crime em
questão, sendo suficiente a mera solicitação de vantagens indevidas sob tal pretexto;
c) o atraso efetivo ou a omissão na prática de ato de ofício, bem como a sua realização em
desacordo com os deveres funcionais pelo agente, em razão de vantagem ou promessa
recebida, configura apenas causa de exasperação da pena em um terço, nos termos do
parágrafo primeiro do tipo penal referente ao crime de corrupção passiva, conforme preceitua
o diploma legal correlato; e
d) de toda sorte, não se trata aqui de aferir a tipicidade penal da conduta ou sua
correspondência ao tipo legal, mas de analisar se o comportamento incontroverso atinge a
honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, elementos intrínsecos a manutenção
dos valores que norteiam a dignidade e a disciplina nas Forças Armadas.
(...)
a) no caso em questão, compulsando os autos que compõem o Conselho de Justificação em
exame, vislumbra-se na conduta atribuída ao Oficial em apreço a existência de elementos que
indicam, com segurança, um comportamento divorciado dos preceitos regulamentares, que
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

causou grande repercussão negativa no campo da hierarquia e da disciplina, além da imagem
da Força perante a opinião pública, uma vez que foi amplamente divulgado pelos órgãos de
imprensa; e
b) nesse sentido, a ofensa aos princípios da ética e dos deveres militares não se coaduna com
a condição de militar que, sendo forjado e educado para as normas de honradez, é obrigado a
pautar sua conduta não só conforme a lei, mas, sobretudo, com dignidade e com a
observância aos preceitos da ética militar.
(...)
Por fim, cumpre-nos reforçar que o Conselho de Justificação, cuja finalidade é
avaliar a idoneidade moral e funcional dos Oficiais das Forças Armadas, tanto da ativa quanto
da inatividade, para o fim de julgar sua capacidade de permanecer integrando o oficialato é
especialmente relevante nos casos em que se verifica conduta incompatível com a honra
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, ou ainda diante de condenação criminal, nos
termos legais.
No caso em exame, a instrução processual observou, em sua integralidade, os
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Ainda que a Apelação não tenha sido submetida a julgamento final por esta Corte quanto ao
Justificante, o conjunto probatório produzido no bojo do Conselho de Justificação é suficiente
para demonstrar que a sua conduta comprometeu, de maneira grave e incontestável, os
valores éticos e morais que alicerçam a carreira militar.
Os depoimentos colhidos no Conselho de Justificação e transcritos acima
reforçam esse cenário, evidenciando que a atuação do Oficial não se limitou a meras
infrações funcionais, mas atingiu de forma direta a imagem, a credibilidade e a dignidade das
Forças Armadas.
Diante desse quadro, mostra-se absolutamente incompatível a manutenção do
Justificante nos quadros da Reserva, pois sua permanência representaria ofensa à instituição e
aos compromissos solenes assumidos pelos oficiais. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da
procedência do Conselho de Justificação, com a consequente declaração de indignidade do
Justificante para o oficialato, acarretando a perda do posto e da patente.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente o Libelo Acusatório, sobre
o qual foi exarado o Despacho Decisório – C Ex nº 1.079, de 18/9/2024, pelo Exmo Sr.
Comandante do Exército, para considerar o Tenente-Coronel R/1 OMAR SANTOS não
justificado, porquanto culpado das imputações que lhe foram feitas, declarando-o, em
consequência, indigno do Oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua respectiva
patente na forma do art. 142, § 3°, inciso VI, da Constituição Federal c/c art. 16, inciso I, da
Lei n° 5.836/72.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377253v20 e do código CRC a4f2f089.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 29/10/2025, às 17:53:06
7000696-84.2024.7.00.0000
40001377253 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR